Tribunal: CARF
Processo: 15746.727159/2022-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
As instâncias administrativas são incompetentes para a análise de inconstitucionalidade e ilegalidade de ato validamente editado e produzido segundo as regras do processo legislativo.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REVELIA. FALTA DE LEGITIMIDADE E CAPACIDADE POSTULATÓRIA DE TERCEIROS.
A autuada, como sujeito passivo contribuinte, não tem legitimidade e nem capacidade postulatória para questionar a responsabilização passiva solidária imputada a terceiros, que não a legitimaram para tal.
GRUPO ECONÔMICO. CONSTATAÇÃO DE EXISTÊNCIA.
Incontestável a conclusão da existência de grupo econômico de fato quando apurada e constatada a unicidade de gestão e interesses, incapacidade socioeconômica dos sócios formais, concluindo-se pela utilização de interpostas pessoas (laranjas), confusão patrimonial e financeira, bem como atuação no mesmo ramo de atividades e utilização comum de localização física, marcas, profissionais contábeis e veículos.
OMISSÃO DE RECEITAS TRIBUTADA PELO LUCRO ARBITRADO. CABIMENTO.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do imposto e do adicional, bem como da CSLL, Cofins e PIS, a serem lançados, de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei n.o 9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de receitas a partir da existência de créditos em instituições financeiras cuja origem não seja comprovada pela contribuinte regularmente intimada para tal, descabendo ao Fisco buscar, no caso de presunções legais, confirmações ou provas que favoreçam a interessada, nem demonstrar qualquer aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda nem seu consumo, também não havendo que se considerar para a apuração da base de cálculo dos tributos quaisquer custos ou compensar receitas oferecidas à tributação.
LANÇAMENTOS DE CSLL, PIS E COFINS. SUPORTE FÁTICO COMUM.
Por não apresentarem fato novo que suscite conclusão diversa, devem os lançamentos de CSLL, PIS e COFINS acompanharem o decidido quanto ao lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica-IRPJ, por terem suporte fático comum.
ALÍQUOTA ZERO DE COFINS E PIS. CONSTATAÇÃO DA NATUREZA DAS RECEITAS. APLICABILIDADE ou INAPLICABILIDADE.
A base de cálculo da Cofins e do PIS, presumida a partir de créditos bancários de origem não comprovada, não tem especificada a natureza das receitas omitidas, não sendo assim possível afirmar que se trata de receitas usuais da pessoa jurídica que teriam alíquota zero de Cofins e PIS. Situação distinta é aquela da base de cálculo decorrente de arbitramento de lucro justamente efetivada com base em notas fiscais, onde é possível atestar a natureza das receitas, incidindo então os referidos benefícios fiscais.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE SONEGAÇÃO, FRAUDE E CONLUIO.
Constatada a ocorrência de sonegação, fraude e conluio, demonstrada no longo e minucioso relatório da fiscalização, cabível a qualificação da multa de ofício, à luz do parágrafo primeiro do art. 44 da Lei no 9.430/1996, que à época do lançamento previa o percentual de 150%, em função da redação dada pela Lei no 11.488/2007
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 8o DA LEI No 14.689/2023. REDUÇÃO DA MULTA QUALIFICADA DO ART. 44 DA LEI No 9.430/1996 PARA O PERCENTUAL DE 100%.
Por força do disposto no artigo 106, inciso II, letra c, do Código Tributário Nacional-CTN, a lei nova se aplica a ato ou fato não definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática. Redução da multa qualificada para o percentual de 100% em função da nova redação do parágrafo primeiro do art. 44 da Lei no 9430/1996, dada pelo art. 8o da Lei no 14.689/2023.
RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA. ATOS ILÍCITOS.
Além do cometimento em conjunto do fato jurídico tributário, pode ensejar a responsabilização solidária a prática de atos ilícitos que englobam: (i) abuso da personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas mediante direção única (grupo econômico irregular); (ii) evasão e simulação fiscal e demais atos deles decorrentes, notadamente quando se configuram crimes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
IR NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS CUJA OPERAÇÃO OU CAUSA NÃO SEJA COMPROVADA.
Cabível a exigência de IR na fonte sobre pagamento cuja operação ou causa não seja comprovada, uma vez que o mesmo incide, não somente sobre pagamentos quando os beneficiários não são identificados, mas também quando, havendo tal identificação, a operação ou causa dos pagamentos não tiver sido comprovada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.727159/2022-42
ACÓRDÃO
1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
IMPERIO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
As instâncias administrativas são incompetentes para a análise de
inconstitucionalidade e ilegalidade de ato validamente editado e produzido
segundo as regras do processo legislativo.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REVELIA. FALTA DE LEGITIMIDADE E
CAPACIDADE POSTULATÓRIA DE TERCEIROS.
A autuada, como sujeito passivo contribuinte, não tem legitimidade e nem
capacidade postulatória para questionar a responsabilização passiva
solidária imputada a terceiros, que não a legitimaram para tal.
GRUPO ECONÔMICO. CONSTATAÇÃO DE EXISTÊNCIA.
Incontestável a conclusão da existência de grupo econômico de fato
quando apurada e constatada a unicidade de gestão e interesses,
incapacidade socioeconômica dos sócios formais, concluindo-se pela
utilização de interpostas pessoas (laranjas), confusão patrimonial e
financeira, bem como atuação no mesmo ramo de atividades e utilização
comum de localização física, marcas, profissionais contábeis e veículos.
OMISSÃO DE RECEITAS TRIBUTADA PELO LUCRO ARBITRADO. CABIMENTO.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor
do imposto e do adicional, bem como da CSLL, Cofins e PIS, a serem
Fl. 18533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727159/2022-42
2
lançados, de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a
pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei n.o 9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de receitas a partir
da existência de créditos em instituições financeiras cuja origem não seja
comprovada pela contribuinte regularmente intimada para tal, descabendo
ao Fisco buscar, no caso de presunções legais, confirmações ou provas que
favoreçam a interessada, nem demonstrar qualquer aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda nem seu consumo,
também não havendo que se considerar para a apuração da base de
cálculo dos tributos quaisquer custos ou compensar receitas oferecidas à
tributação.
LANÇAMENTOS DE CSLL, PIS E COFINS. SUPORTE FÁTICO COMUM.
Por não apresentarem fato novo que suscite conclusão diversa, devem os
lançamentos de CSLL, PIS e COFINS acompanharem o decidido quanto ao
lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica-IRPJ, por terem
suporte fático comum.
ALÍQUOTA ZERO DE COFINS E PIS. CONSTATAÇÃO DA NATUREZA DAS
RECEITAS. APLICABILIDADE ou INAPLICABILIDADE.
A base de cálculo da Cofins e do PIS, presumida a partir de créditos
bancários de origem não comprovada, não tem especificada a natureza das
receitas omitidas, não sendo assim possível afirmar que se trata de receitas
usuais da pessoa jurídica que teriam alíquota zero de Cofins e PIS. Situação
distinta é aquela da base de cálculo decorrente de arbitramento de lucro
justamente efetivada com base em notas fiscais, onde é possível atestar a
natureza das receitas, incidindo então os referidos benefícios fiscais.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE SONEGAÇÃO,
FRAUDE E CONLUIO.
Constatada a ocorrência de sonegação, fraude e conluio, demonstrada no
longo e minucioso relatório da fiscalização, cabível a qualificação da multa
de ofício, à luz do parágrafo primeiro do art. 44 da Lei no 9.430/1996, que à
época do lançamento previa o percentual de 150%, em função da redação
dada pela Lei no 11.488/2007
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 8o DA LEI No 14.689/2023. REDUÇÃO DA
MULTA QUALIFICADA DO ART. 44 DA LEI No 9.430/1996 PARA O
PERCENTUAL DE 100%.
Fl. 18534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727159/2022-42
3
Por força do disposto no artigo 106, inciso II, letra c, do Código Tributário
Nacional-CTN, a lei nova se aplica a ato ou fato não definitivamente julgado
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente
ao tempo de sua prática. Redução da multa qualificada para o percentual
de 100% em função da nova redação do parágrafo primeiro do art. 44 da
Lei no 9430/1996, dada pelo art. 8o da Lei no 14.689/2023.
RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA. ATOS ILÍCITOS.
Além do cometimento em conjunto do fato jurídico tributário, pode
ensejar a responsabilização solidária a prática de atos ilícitos que
englobam: (i) abuso da personalidade jurídica em que se desrespeita a
autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas mediante
direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e simulação fiscal e
demais atos deles decorrentes, notadamente quando se configuram
crimes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para
operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução
de tributos mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento
tributário abusivo).
IR NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS CUJA OPERAÇÃO OU CAUSA NÃO SEJA
COMPROVADA.
Cabível a exigência de IR na fonte sobre pagamento cuja operação ou
causa não seja comprovada, uma vez que o mesmo incide, não somente
sobre pagamentos quando os beneficiários não são identificados, mas
também quando, havendo tal identificação, a operação ou causa dos
pagamentos não tiver sido comprovada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício, rejeitar as preliminares de nulidade e negar provimento aos recursos
voluntários da pessoa jurídica autuada, e dos coobrigados Jairo Pinto Spínola, Canaã
Administração de Bens e Imóveis Próprios Ltda., Real Safra Comércio e Distribuidora de Produtos
Alimentícios Ltda e Comércio e Transporte de Produtos Alimentícios Ribeiro Eireli. Por maioria de
votos, negar provimento aos recursos voluntários das coobrigadas Sttefany Pohl Spinola, Camila
Pohl Spinola e Rosângela Pohl Spínola. Vencidos o Conselheiro André Luís Ulrich Pinto e a
Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiróz que votaram por excluir essas coobrigadas da
relação jurídico tributária.

Fl. 18535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727159/2022-42
4
Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 107-025.307 – 12a TURMA/DRJ07,
sessão de 27 de março de 2024, que julgou procedente em parte a impugnação.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:

Do lançamento:
O presente processo tem origem nos seguintes autos de infração, cientificados à
interessada acima identificada em 27/12/2022, por meio do Edital Eletrônico no
021765677, publicado em 12/12/2022 (fl. 2599): de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica-IRPJ, no valor de R$ 10.235.675,22 (fls. 02/35); de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido-CSLL, no valor de R$ 4.627.653,79 (fls. 35/62); de
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social-COFINS, no valor de R$
11.951.023,53 (fls. 63/78); de Contribuição para o Programa de Integração Social
– PIS, no valor de R$ 2.589.388,35 (fls. 79/89); e de Imposto de Renda Retido na
Fonte-IRRF, no valor de R$ 38.168.863,99 (fls. 90/184), todos acrescidos da multa
de ofício, qualificada para o percentual de 150%, além dos demais acréscimos
moratórios conforme legislação vigente.
A autuação, conforme a descrição dos fatos dos autos de infração e o Relatório
Fiscal-RF de fls. 187/318, decorre de presunção legal de omissão de receitas
apurada com base em créditos bancários apurados de fevereiro de 2017 a
dezembro de 2018, a partir de extratos bancários obtidos por Requisição de
Movimentação Financeira endereçada ao agente bancário Santander, uma vez
que a interessada, devidamente intimada, não apresentou tais extratos, bem
como posteriormente, juntamente com seu procurador Jairo Pinto Spinola, não
Fl. 18536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727159/2022-42
5
atenderam intimações para comprovação da origem dos recursos dos créditos
bancários.
O lucro foi arbitrado com base no art. 47 da Lei no8981/1995 e art. 530, inciso III,
do RIR/1999, tendo em vista a interessada, deixar de transmitir ao SPED a sua
Escrituração Contábil Digital-ECD dos anos calendário de 2017 e 2018, apresentar
SPED-ECF do ano de 2017 com base no lucro presumido e valores irrisórios se
comparados ao valor de receita bruta das NFs de venda de mercadorias, não ter
escriturado livro caixa, tão pouco qualquer registro relativo a movimentação
financeira no período, bem como, devidamente intimada, não ter apresentado os
livros e documentos de sua escrituração.
Foi lavrado auto de IR sobre pagamento sem causa ou a beneficiários não
identificados, com fulcro no art. 61 da Lei no 8.981/1995, uma vez não
comprovada, mediante documentação hábil e idônea, a operação ou a causa dos
recursos entregues a terceiros, sócios, acionistas ou titular.
Lavrada intimação para a empresa e o procurador, Sr Jairo, para apresentação de
justificativas e documentação relativas às diversas operações bancárias a débito
na conta, nada foi apresentado.
O Sr. Jairo ainda tentou justificar que não era possível prestar os esclarecimentos,
face ao passar do tempo.
Os pagamentos considerados na apuração do imposto estão detalhados nas
planilhas de fls. 1282/1308.
A multa de ofício foi qualificada para 150%, tendo em vista a existência de sócio
oculto, utilização de laranjas, constituição de empresa de fachada e formação de
grupo econômico irregular com planejamento tributário abusivo, condutas estas
realizadas de maneira consciente e dolosa com intuito de sonegar impostos,
tendo a empresa movimentado mais de R$ 238 milhões à margem da escrituração
e fiscalização, o que caracteriza dolo, fraude e simulação, bem como sonegação e
conluio com as demais pessoas jurídicas e físicas do grupo econômico.
A empresa foi constituída no dia 28/12/2016, supostamente por Anderson Moreti
Vaz, CPF no 083.833.858-54, e Lindomar Paulo, CNPJ no 259.653.488-60, com
capital social inicial de R$ 200.000,00, tendo havido diversas mudanças de
endereço da sede, inclusive em imóveis residenciais, conforme RF fls. 03/132 a
05/132.
A situação cadastral da empresa no CADESP, com efeitos desde 26/10/2018, é
Nula por Simulação da Existência do Estabelecimento, ou seja, com base nos
critérios definidos pelo Estado de São Paulo concluiu-se que a Império é uma
empresa de fachada, materialmente inexistente.
Conforme quadros de fl. 06/132 é possível verificar que os principais produtos
adquiridos pela Império são diferentes dos produtos revendidos, esse fato é uma
evidência de que a empresa se vale em algumas ocasiões de NF-e com operações
Fl. 18537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727159/2022-42
6
fictícias, ou que realiza a saída da mercadoria por meio de uma terceira empresa
integrante de eventual grupo econômico de fato.
Verifica-se que a empresa deixa de cumprir de forma reiterada com suas
obrigações acessórias (ausência de ECD e de DCTF em vários períodos de
apuração) e a escrituração ECF do ano de 2017 possui receita bruta totalmente
incompatível com o volume de NF-e de venda.
As GFIPs apresentadas estão zeradas, sem funcionários.
Houve movimentação financeira substancial em 2017, podendo-se concluir, dada
a comprovada artificialidade da empresa Império, que as suas contas bancárias
estavam sendo utilizadas por terceiros ocultos ao quadro societário formalmente
constituído.
Houve diminuição abrupta de movimentação em 2019, com encerramento em
2020, sendo esta outra evidência de que a Império não passava de uma empresa
de fachada, tendo em vista o curto período de operação que contrasta com o
volume substancial de recursos financeiros movimentados em conta bancária,
fato injustificável do ponto de vista mercadológico.
Às fls. 10 a 15/132 do RF consta a demonstração da hipossuficiência dos sócios e
ex sócios formais Anderson Moreti Vaz, CPF no 083.833.858-54, e Lindomar Paulo,
CNPJ no 259.653.488-60, fundadores, além de Tatiana Machado Ferreira dos
Santos, CPF no 226.371.328-09, e José Carlos Batista da Silva, CPF no 649.756.634-
68, onde é possível constatar que todos são interpostas pessoas da empresa
Império, dada a ausência de patrimônio e capacidade econômica compatíveis com
o capital social supostamente integralizado e com a expressiva movimentação
financeira da empresa.
A Império foi declarada inapta pelo Ato Declaratório Executivo 0008374223,
publicado em 05/03/2021, conforme processo no 15746.720320/2021-76, por não
ser encontrada em seu endereço informado no CNPJ.
O Sr. Jairo é procurador da Império, com amplos poderes, além de procurador na
conta bancária no Satander até os dias atuais. Tendo em 11/05/2018 renunciado
aos poderes conferidos na procuração pública.
O RF relata o histórico empresarial do Sr. Jairo, iniciado em 1990 com empresa
inativa desde 2003, destacando-se sua participação como sócio na empresa
solidária Canaã, da qual detém o controle através de procurações com plenos
poderes, empresa que além de ter discrepância entre receitas e movimentação
financeira (quadro de fl. 37/132), é proprietária de imóveis (fl. 39/132) alguns
utilizados por demais empresas do grupo conforme minuciosamente
demonstrado no RF.
A empresa Canaã tem como responsável pelo CNPJ a filha do Sr. Jairo, Sttefany
Pohl Spinola, que concedeu ao pai procuração.
Fl. 18538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727159/2022-42
7
O grupo econômico vende o óleo de soja com a marca Sogai, cujo registro no INPI
é da J.R. Campestre, fundada pelo irmão e cunhada de Jair e hoje tendo como
sócios interpostas pessoas, que compartilha endereço com a SR Comércio,
baixada desde 06/06/2013.
O e-mail de contato da Império no Santander é da JR Campestre.
Analisando as NFe de aquisição da Império, constata-se que empresas
fornecedoras de embalagens metálicas fabricaram, entre 2017 e 2019, 70.444
embalagens para a marca Sogai, com notas de venda emitidas para a Império
(planilha de fls. 50 a 51/132).
A Comércio Ribeiro, cujo endereço é em frente à J.R Campestre e SR Alimentos,
substituiu a Sogai em atividades, movimentando quase o dobro da receita
informada nos últimos cinco anos, tendo também interpostas pessoas com
hipossuficiência em seu quadro de sócios.
Dentre as interpostas pessoas elencadas e analisadas no RF, destaca-se Diego
Ribeiro da Silva, que movimentou R$ 3,5 milhões entre 2017 e 2022, valor
incompatível com sua realidade econômico-financeira, e Andrea Luis Gonçalves
da Paixão, que também é sócia da empresa Euro-Oil Minas Comércio e Transporte
de Produtos Alimentícios Ltda, integrante do grupo econômico, constituída em
novembro de 2021.
O RF discorre ainda sobre as empresas Millas Boutique (constituída em 2021) e
Transgemax Transportes Gerais Eireli (liquidada em 2019). Esta última
administrada pelo Sr. Jairo através de procuração, com sócios interpostas pessoas,
movimentação financeira acima da receita bruta e com empregados transferidos
para outras empresas do grupo.
O RF ainda discorre sobre a empresa Good Meal Comércio e Transporte de
Produtos Alimentícios Ltda, CNPJ no 11.457.034/0001-26, com falência decretada
em 2016, na qual o Sr. Jairo sempre atuou como administrador, através de
procuração ou por breve período como sócio.
Em 2017 esta empresa foi autuada com fatos geradores de 2013 (processo no
19515/720868/2017-12), tendo o RF daquela autuação demonstrado atuação do
grupo de forma similar à do presente processo, com uso de laranjas, empresas de
fachada e ocultação do Sr. Jairo Pinto Spinola e familiares.
A empresa Real Safra, com parque fabril bem estruturado e extensa frota de
caminhões, também tem sócios laranjas (o fundador foi sócio laranja da Canaã) e
movimentação financeira bem acima da receita bruta.
A página da Real Safra na internet mostra a comercialização de óleos da marca
Sogai.
As operações bancárias da Império nos anos de 2017 e 2018 revelam que o Sr.
Jairo utiliza a conta para efetivação das operações financeiras do grupo e para
Fl. 18539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727159/2022-42
8
seus gastos pessoas e de sua família, segundo operações de débito transcritas às
fls. 108 a 111/132.
As empresas do grupo econômico usam os serviços do mesmo escritório contábil,
a Contábil Billalta Ltda, CNPJ no 02.698.325/0001-15.
Diante dos fatos descritos, foi apurada a existência do grupo econômico de fato
com as pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, responsabilizados
solidariamente:
1. JAIRO PINTO SPINOLA, CPf no 090.020.348-03, com base nos arts. 124 e 135 do
CTN, com ciência do Aviso de Recebimento-AR em 13/12/2022 (fl. 2751/2752),
por motivo de ser o mentor de toda a fraude, administrar e integrar grupo
econômico de fato através de procurações e familiares, receber valores e
benefícios das empresas do grupo, além de também ter participado do quadro
societário de algumas das empresas, conforme Relatório Fiscal-RF.
2. CANAÃ ADMINISTRAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA., CNPJ no
11.315.344/0001-06, com base no art. 124 do CTN, com ciência do Aviso de
Recebimento-AR em 13/12/2022 (fl. 2649/2750), por motivo de integrar o grupo
econômico de fato, sendo também uma empresa cuja receita bruta é inferior à
movimentação financeira, tendo tido sócio laranja. Além disso, os imóveis de sua
propriedade, bem como alguns veículos, são utilizados pelas diversas outras
empresas do grupo econômico. Teve despesas pagas pela Império, inclusive
salários. Tudo conforme Relatório Fiscal-RF.
3. REAL SAFRA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
CNPJ no 31.724.569/0001-23, com base no art. 124 do CTN, com ciência em
13/12/2022, conforme Aviso de Recebimento-AR de fl. 2627, por motivo de
integrar grupo econômico de fato, por utilizar a marca Sogai e ter tido como sócio
fundador ”laranja” já utilizado pelo grupo, absorveu boa parte da frota de veículos
do grupo, tendo declarado receita bruta inferior à movimentação financeira, além
de ter despesas de sua responsabilidade pagas pela Império, tudo conforme
Relatório Fiscal-RF.
COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS RIBEIRO LTDA, CNPJ no
26.970.197/0001-00, com base no art. 124 do CTN, com ciência em 13/12/2022,
conforme Aviso de Recebimento-AR de fl. 2626, por motivo de integrar grupo
econômico de fato, uma vez tendo sido fundada para absorver parte das
atividades da Canaã quando esta passou a ser empresa de blindagem patrimonial,
conforme Relatório Fiscal-RF.
5. STTEFANY POHL SPINOLA, CPF no 419.260.028-57, com base no art. 124 do CTN,
com ciência do Aviso de Recebimento-AR em 13/12/2022 (fl. 2755/2756), por
motivo de integrar grupo econômico de fato. Foi sócia nas empresas Gran Ville
Representação Comercial LTDA e Fundação Representação Comercial; atua desde
29/08/2019 como sócia administradora da empresa REAL SAFRA e desde
19/10/2009 como sócia administradora da CANAA. Lavrou procuração com
Fl. 18540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727159/2022-42
9
poderes ilimitados para seu pai, Sr. Jairo, e já informou residir no endereço da
Canaã, tudo conforme Relatório Fiscal-RF.
6. CAMILA POHL SPINOLA, CPF no 469.657.548-9, com base no art. 124 do CTN,
com ciência em 13/12/2012, conforme Aviso de Recebimento-AR de fl. 2625, por
motivo de integrar grupo econômico de fato, uma vez que era sócia da irmã
Sttefany na empresa Gran Ville Representação Comercial LTDA e atualmente é
sócia da SR Comércio, que divide imóvel pertencente à Canaã com a JR Campestre
e também ocupa imóvel pertencente a Camila e sua irmã Sttefany, havido de
herança; 7. ROSANGELA POHL SPINOLA, CPF no 277.730.548-00, com base no art.
124 do CTN, com ciência do Aviso de Recebimento-AR em 13/12/2022 (fl.
2752/2753), por motivo de integrar grupo econômico de fato, pois foi sócia e
responsável pela empresa JR Alimentos Ltda (SOGAI) até o ano de 2010, e é sócia
administradora da Canaã desde 17/12/2019, tendo concedido procuração ao seu
marido Jairo; 8. J. R. CAMPESTRE COBRANÇAS EIRELI, CNPJ no 05.365.597/0001-
91, com base no art. 124 do CTN, com ciência em 27/12/2022, por meio do Edital
Eletrônico no 021765683, de 12/12/2022 (fl. 2603), por motivo de integrar grupo
econômico de fato, uma vez que a marca Sogai utilizada pelo grupo está
registrada em seu nome e possui ainda diversos veículos utilizados nas operações
do grupo; Das impugnações:
Inconformada com o lançamento, a Império apresentou, em 12/01/2023, a
impugnação de fls. 2630/2641, onde protesta ter sido considerada empresa “de
fachada” com base em opinião pessoal e fotos obtidas em aplicativo google maps,
meio este inidôneo, não tendo o Fiscal se deslocado até o local para constatação.
Alega não depender de amplas instalações ou depósitos, uma vez que os próprios
sócios intermediam a compra e venda de óleos vegetais, não havendo qualquer
tipo de industrialização ou necessidade de funcionários adicionais.
Incoerente a Fiscalização concluir pela inexistência da empresa quando constata a
emissão de diversos documentos fiscais de venda, que comprovariam a sua
regularidade.
O questionamento de que o volume de compra e venda seria incompatível com o
capital social da empresa não procede, uma vez que o capital social reflete tão
somete os ativos imobilizados no momento de sua constituição, não tendo
relação com seu faturamento. A Fiscalização não verificou a obtenção de
empréstimos e condições das compras pagas a prazo.
Meras diferenças de descrição dos produtos nos documentos fiscais não são aptas
a descaracterizar a natureza das operações. Havendo notas fiscais de itens
compatíveis com o objeto da empresa não há que se falar em artificialidade.
A Fiscalização concluiu que os sócios da empresa seriam pessoas interpostas com
patrimônio incondizente com a realidade econômica da empresa e com o capital
social supostamente integralizado, baseado em informações colhidas no google
Fl. 18541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727159/2022-42
10
maps e em DIRPF, não tendo havido qualquer trabalho de diligência para
apuração e confirmação.
Com relação à responsabilidade passiva solidária do Sr. Jairo Pinto Spinola,
protesta ser irrelevante seu histórico empresarial quando a autuação se refere
aos anos de 2017 e 2018.
Não haveria elemento de prova da relação dos demais integrantes do polo passivo
com os fatos geradores do lançamento de ofício, nem prova de que se
beneficiaram dos resultados auferidos ou que participavam dos lucros
decorrentes das operações irregulares, não havendo assim motivos para suas
responsabilizações, O fato de integrarem mesmo grupo econômico não é
suficiente para responsabilização solidária, devendo restar configurada a
existência de interesse direto na prática do fato gerador, confusão patrimonial ou
benefício na existência de fraude, sonegação ou conluio.
Para caracterização de grupo econômico deve haver provas cabais das condutas
individualizadas de casa pessoa, o que não teria ocorrido no presente processo.
Seria contraditório uma pessoa supostamente oculta gozar de procuração pública,
regularmente registrada em cartório, agindo dentro de sua qualidade e
capacidade.
Não houve menção sobre inclusão dos depósitos bancários não comprovados na
base de cálculo do lucro arbitrado, prejudicando o direito de defesa da
contribuinte.
Com relação ao IRRF, protesta ter sido possível identificar todos os beneficiários e,
conforme decisão do CARF, que copia ementa, há que ser afastada a autuação
nestes casos.
A planilha de “pagamento a beneficiário não identificado Império” aponta que se
trata de pagamentos a fornecedores e a planilha “Pagamento sem causa” dispõe
de nome completo e número de CPF e instituição financeira responsável pela
operação, com perfeita identificação do beneficiário.
Destaca que, conforme art. 1o, inciso XXIII da Lei no 10.925/2004, ficaram
reduzidas a zero a as alíquotas de PIS e Cofins incidentes sobre a receita bruta na
venda no mercado interno de óleo de soja e outros óleos vegetais, assim sendo
incabível a exigência de PIS e Cofins, devendo a mesma ser afastada.
Não teria sido apontado o dispositivo legal violado e a fraude perpetrada para a
qualificação da multa de ofício. Não sendo a mera falta de declaração ou omissão
de receitas suficientes para tal.
Resume pedindo a exclusão do polo passivo das demais pessoas; Cancelamento
dos lançamentos de IRPJ e CSLL devidos por arbitramento, visto cerceamento do
direito de defesa; Cancelamento do lançamento de IRRF, visto ser possível
identificação dos beneficiários; Cancelamento do lançamento de PIS e Cofins por
tratar-se de atividade econômica sujeita a alíquota zero; e, afastamento da
Fl. 18542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727159/2022-42
11
qualificação da multa de ofício em face da falta de fundamentação e indícios
fáticos que a ensejem.
A impugnação apresentada em 12/01/2023 pela solidária Sttefany Pohl Spinola
(fls. 2644/2655) tem igual teor à impugnação da Império.
A solidária Comércio e Transporte de Produtos Alimentícios Ribeiro
Ltda.apresentou impugnação em 12/01/2023 (fls. 2658/2670) onde protesta ter
havido sua responsabilização solidária e arrolamento de seus bens quando não
guarda qualquer relação com a empresa Império e que a RFB deveria ter
localizado bens da empresa fiscalizada em vez de arrolar seus bens.
A responsabilização solidária com base no inciso I do art. 124 do CTN deve
considerar o estrito interesse em acontecimento ligado ao fato gerador da
obrigação tributária e que ele recaia com precisão na realização do fato com
aqueles com capacidade de gerar a tributação.
Deve haver relação estrita entre os interesses de sujeitos inseridos no mesmo
polo de relação obrigacional, ou não há como se falar em interesse comum, não
sendo o que se verifica no caso.
Não haveria elemento para comprovar composição de grupo econômico com a
Império, sem qualquer demonstração de condição que justifique redirecionamento, tratando-se de mera presunção, insuficiente para
responsabilização solidária.
Não haveria qualquer prova capaz de apontar o interesse comum no fato gerador
ou no ato fraudulento a que se busca responsabilizar.
Seu objeto social também não guarda relação com a atividade da Império, e não
houve comprovação nos autos de interesse comum.
O CARF considera que para prova do interesse comum deve haver demonstração
de que os sujeitos passivos praticaram conjuntamente o fato gerador ou
desfrutaram de seus resultados em caso de fraude.
O fato jurídico deve se basear no interesse jurídico que surge em direitos e
deveres comuns entre pessoas da mesma relação jurídica privada, ensejadora do
fato gerador. Devendo ser comprovado o interesse comum.
O Fiscal estendeu o alcance do termo “interesse comum”, para responsabilizá-la
sem trazer provas do nexo entre sua conduta e a suposta infração, tendo o
interesse comum a premissa de participação direta dos interessados na realização
do fato gerador.
Obrigatório para responsabilização solidária que o fato gerador tenha sido
realizado em conjunto pelos sujeitos passivos, demonstrando hipótese de
incidência através do interesse jurídico comum que originou a tributação A
imputação da responsabilidade com base no art. 30 da Lei no 8.212/1991 seria
inconstitucional pelo mesmo criar responsabilidade tributária sem ser Lei
Complementar.
Fl. 18543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727159/2022-42
12
Não há provas aptas a atestar a caracterização de grupo econômico com a
Império.
Não teria sido demonstrada a existência de grupo econômico nem de direito nem
de fato.
Existiria grupo econômico quando existir controle, administração ou direção entre
as sociedades envolvidas, não tendo sido demonstrado nos autos a ocorrência de
tal com a Império.
Protesta contra o arrolamento de seus bens, por não guardar relação com a
Império, nem fazer parte de grupo econômico, devendo a RFB localizar bens da
empresa fiscalizada, não de terceiros.
Encerra pedindo que as notificações e intimações sejam encaminhadas aos
advogados.
O Sr. Jairo Pinto Spinola apresentou impugnação em 12/01/2023 (fls. 2673/2684)
onde, em apertada síntese, descreve a autuação, protesta nunca ter feito parte do
quadro societário da Império, mas que apenas teria atuado algumas vezes por
procuração, sendo sua retirada em 11/05/2018, e alega:
Quanto a ilegitimidade passiva, discorre que a Receita Federal tenta lhe atribuir
responsabilidade tributária da empresa Império sem atender os requisitos que
ensejam esta responsabilização, uma vez que o art. 124, I, do CTN dispõe serem
solidariamente obrigadas as empresas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerados da obrigação principal, devendo haver cautela para
evitar interpretação extensiva da expressão “interesse comum” em relação ao
fato gerador, não podendo ser estabelecida como devedora pessoa que não tenha
participado ou concorrido para a realização do fato jurídico tributário, uma vez
que o legislador ordinário, por força de texto constitucional, não pode fazer incidir
carga tributária sobre pessoa estranha ao fato previsto na norma (constituição)
como gerador da obrigação.
A solidariedade do art. 124, I, do CTN deve ter foco estrito no interesse em exato
acontecimento ligado ao fato gerador da obrigação tributária e que ele recaia
precisamente com a realização do fato com aqueles com capacidade de gerar
tributação.
O interesse comum é aquele que une múltiplas pessoas de um grupo, assim
formando o polo de uma relação jurídica.
Somente caracterizaria o interesse comum a existência de sujeitos passivos
inseridos no mesmo polo da relação obrigacional, devendo os participantes serem
contribuintes do tributo na parte proporcional que lhes cabe, além de
responsáveis tributários em relação ao todo restante.
Admite que assinou por ordem de procuração alguns cheques da Império,
contudo se retirando em 11/0/5/20185, antes dos fatos geradores da autuação.
Fl. 18544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727159/2022-42
13
O fato de possuir procurações outorgadas pela Império não evidencia que
praticou em conjunto, ou teve interesse em comum no fato gerador que ensejou
a cobrança.
Os poderes outorgados na procuração eram de um modelo geral utilizado pelo
cartório, não sendo tais poderes de fato exercidos pelo Sr. Jairo.
Alega ser um mero representante comercial, realizando serviços pontuais à
empresa, tanto que os valores colacionados pelo Fiscal seriam baixos,
evidenciando serem pagamento por serviços prestados e não alienação de bens
como tenta fazer parecer o Fiscal.
O próprio Fiscal colaciona nos autos que o Sr. Jairo é contato comercial das
empresas citadas, não comprovando sua relação como administrador das
empresas, sendo seu único vínculo paternal e conjugal com as demais
responsabilizadas.
O fato de as empresas realizarem industrialização de óleo de soja e outras
transporte de carga, não guarda nenhuma relação legal para que sejam
responsabilizadas pelo débito.
O interesse comum teria como premissa a participação direta dos interessados na
realização do fato gerador.
Há a necessidade intrínseca de que a responsável também seja contribuinte na
relação com o Fisco, somente deste modo incidindo o fato gerador da obrigação
tributária quando há concurso de partes.
A responsabilização solidaria somente ocorreria quando os sujeitos passivos
realizarem em conjunto o fato gerador, só assim demonstrada a hipótese de
incidência, ou seja, através do interesse jurídico comum que originou a tributação.
A responsabilização do art. 124, I, do CTN somente subsistirá quando os sujeitos
passivos realizarem em conjunto o fato gerador, assim demonstrando o interesse
jurídico comum que originou a tributação.
Transcreve o art. 135, III, do CTN protestando não estar presente nenhum dos
requisitos dele, uma vez que não praticou atos com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos, posto que sequer é diretor, gerente
ou representante da Império.
O STJ entende que somente as pessoas naturais dos sócios podem responder por
dívidas contraídas pela pessoa jurídica da qual façam parte, não se confundindo
um com outra.
Sem medida excepcional os bens particulares dos sócios não respondem por
obrigações da empresa sem comprovação do desvio de finalidade ou confusão
patrimonial.
A mera insolvência não constitui motivo suficiente para desconsideração da
personalidade jurídica.
Fl. 18545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727159/2022-42
14
Argui a inconstitucionalidade da multa por seu caráter confiscatório e por ferir os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Encerra pedindo que as notificações e intimações sejam encaminhadas aos
advogados.
A solidária Canaã Administração de Bens e Imóveis Próprios Ltda. apresentou
impugnação em 12/01/2023 (fls. 2687/2700), onde, em apertada síntese,
descreve a autuação, protesta ter sido responsabilizada por composição de
suposto grupo econômico, pautado em fracas e inconsistentes presunções, de
fora totalmente superficial.
Repete a dissertação sobre ilegitimidade passiva, alegando que não há elementos
nos autos hábeis para comprovar a composição de grupo econômico, não tendo
sido demonstrada nenhuma condição que justificasse o redirecionamento, não
sendo a mera presunção suficiente, ou seja, não teria sido produzida nenhuma
prova que apontasse o interesse comum no fato gerador ou no ato fraudulento.
Sua atividade de Compra e Venda de Imóveis Próprios e Aluguel de Imóveis
Próprios nada se relaciona com a atividade da Império.
Somente com interesse comum comprovado na situação que constitua o fato
gerador é possível a imposição de responsabilidade solidária com base no art. 124
do CTN.
O CARF considera que para prova do interesse comum deve haver demonstração
de que os sujeitos passivos praticaram conjuntamente o fato gerador ou
desfrutaram de seus resultados em caso de fraude.
Era indispensável que a Fiscalização tivesse comprovado interesse comum na
relação jurídica subjacente que serve como suporte para o surgimento do fato
gerador do tributo cobrado.
O Fiscal elasteceu o alcance do termo “interesse comum” do art. 124, I, do CTN,
para responsabilizá-la, sem trazer provas do nexo entre a sua conduta e a
infração.
Para obrigação solidária é necessário que a responsabilizada seja também
contribuinte na relação com o Fisco. Somente deste modo incidirá o fato gerador
da obrigação tributária quando há concurso das partes.
O interesse não deve ser meramente de fato ou econômico, mas também jurídico,
decorrente de uma situação jurídica.
A responsabilização do art. 124, I, do CTN somente subsistirá quando os sujeitos
passivos realizarem em conjunto o fato gerador, assim demonstrando o interesse
jurídico comum que originou a tributação.
A imputação da responsabilidade com base no art. 30 da Lei no 8.212/1991 seria
inconstitucional pelo mesmo criar responsabilidade tributária sem ser Lei
Complementar.
Fl. 18546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727159/2022-42
15
Não há provas aptas a atestar a caracterização de grupo econômico com a
Império.
Não teria sido demonstrada a existência de grupo econômico nem de direito nem
de fato.
Existiria grupo econômico quando existir controle, administração ou direção entre
as sociedades envolvidas, não tendo sido demonstrado nos autos a ocorrência de
tal com a Império.
Encerra pedindo que as notificações e intimações sejam encaminhadas aos
advogados.
A responsável solidária Camila Pohr Spinola apresentou sua impugnação de fls.
2701/2709 em 12/01/2023, onde, em apertada síntese, descreve a autuação,
protesta ter sido responsabilizada por ser filha de um dos investigados, repete a
dissertação sobre ilegitimidade passiva, alegando que não faz parte de nenhuma
das empresas citadas nem guarda relação com a empresa Império, não podendo
ter havido, portanto, interesse comum.
A responsabilização solidaria somente ocorreria quando os sujeitos passivos
realizarem em conjunto o fato gerador, só assim demonstrada a hipótese de
incidência, ou seja, através do interesse jurídico comum que originou a tributação.
O STJ entende que somente as pessoas naturais dos sócios podem responder por
dívidas contraídas pela pessoa jurídica da qual façam parte, não se confundindo
uma com a outra, sendo pessoas distintas com personalidades próprias. Para que
os bens particulares dos seus sócios e administradores possam responder por
obrigações da empresa, deve haver medida excepcional, o que não se vislumbra o
presente caso, por não ter ela relação com a empresa Império nem com o fato
gerador.
Argui a inconstitucionalidade da multa por seu caráter confiscatório e por ferir os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Encerra pedindo que as notificações e intimações sejam encaminhadas aos
advogados.
A responsável solidária Rosangela Pohr Spinola apresentou sua impugnação de fls.
2611/2612 em 12/01/2023, onde, em apertada síntese, descreve a autuação,
protestando contra ter sido responsabilizada por ser sócia de empresas que
formam um grupo econômico, Repete a dissertação sobre ilegitimidade passiva,
alegando que nem ela nem as empresas da qual faz parte do quadro societário
guardam relação com a Império, não tendo sido nada alegado pelo Fiscal neste
sentido, muito menos documentalmente provado.
O interesse comum teria como premissa a participação direta dos interessados na
realização do fato gerador.
Fl. 18547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727159/2022-42
16
Há a necessidade intrínseca de que a responsável também seja contribuinte na
relação com o Fisco, somente deste modo incidindo o fato gerador da obrigação
tributária quando há concurso de partes.
A responsabilização solidaria somente ocorreria quando os sujeitos passivos
realizarem em conjunto o fato gerador, só assim demonstrada a hipótese de
incidência, ou seja, através do interesse jurídico comum que originou a tributação.
O STJ entende que somente as pessoas naturais dos sócios podem responder por
dívidas contraídas pela pessoa jurídica da qual façam parte, não se confundindo
uma com a outra, sendo pessoas distintas com personalidades próprias. Para que
os bens particulares dos seus sócios e administradores possam responder por
obrigações da empresa, deve haver medida excepcional, o que não se vislumbra o
presente caso, por não ter ela relação com a empresa Império nem com o fato
gerador.
Encerra pedindo que as notificações e intimações sejam encaminhadas aos
advogados.
A responsável solidária Real Safra Comércio e Distribuidora de Produtos
Alimentícios Ltda. juntou sua impugnação em 12/01/2023 (fls. 2721/2734) com
igual teor a da Canaã Administração de Bens e Imóveis Próprios Ltda.

A 12a TURMA/DRJ07 julgou procedente em parte a impugnação, retificando a
decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos da ementa a seguir reproduzida:

Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2017, 2018
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório
e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do
lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
As instâncias administrativas são incompetentes para a análise de
inconstitucionalidade e ilegalidade de ato validamente editado e produzido
segundo as regras do processo legislativo.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REVELIA. FALTA DE LEGITIMIDADE E CAPACIDADE
POSTULATÓRIA DE TERCEIROS.
A autuada, como sujeito passivo contribuinte, não tem legitimidade e nem
capacidade postulatória para questionar a responsabilização passiva solidária
imputada a terceiros, que não a legitimaram para tal.
Fl. 18548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727159/2022-42
17
GRUPO ECONÔMICO. CONSTATAÇÃO DE EXISTÊNCIA.
Incontestável a conclusão da existência de grupo econômico de fato quando
apurada e constatada a unicidade de gestão e interesses, incapacidade
socioeconômica dos sócios formais, concluindo-se pela utilização de interpostas
pessoas (laranjas), confusão patrimonial e financeira, bem como atuação no
mesmo ramo de atividades e utilização comum de localização física, marcas,
profissionais contábeis e veículos.
OMISSÃO DE RECEITAS TRIBUTADA PELO LUCRO ARBITRADO. CABIMENTO.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional, bem como da CSLL, Cofins e PIS, a serem lançados, de
acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no
período-base a que corresponder a omissão.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei n.o 9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de receitas a partir da
existência de créditos em instituições financeiras cuja origem não seja
comprovada pela contribuinte regularmente intimada para tal, descabendo ao
Fisco buscar, no caso de presunções legais, confirmações ou provas que
favoreçam a interessada, nem demonstrar qualquer aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda nem seu consumo, também não havendo que se
considerar para a apuração da base de cálculo dos tributos quaisquer custos ou
compensar receitas oferecidas à tributação.
LANÇAMENTOS DE CSLL, PIS E COFINS. SUPORTE FÁTICO COMUM.
Por não apresentarem fato novo que suscite conclusão diversa, devem os
lançamentos de CSLL, PIS e COFINS acompanharem o decidido quanto ao
lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica-IRPJ, por terem suporte
fático comum.
ALÍQUOTA ZERO DE COFINS E PIS. CONSTATAÇÃO DA NATUREZA DAS RECEITAS.
APLICABILIDADE ou INAPLICABILIDADE.
A base de cálculo da Cofins e do PIS, presumida a partir de créditos bancários de
origem não comprovada, não tem especificada a natureza das receitas omitidas,
não sendo assim possível afirmar que se trata de receitas usuais da pessoa jurídica
que teriam alíquota zero de Cofins e PIS. Situação distinta é aquela da base de
cálculo decorrente de arbitramento de lucro justamente efetivada com base em
notas fiscais, onde é possível atestar a natureza das receitas, incidindo então os
referidos benefícios fiscais.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE SONEGAÇÃO, FRAUDE E
CONLUIO.
Constatada a ocorrência de sonegação, fraude e conluio, demonstrada no longo e
minucioso relatório da fiscalização, cabível a qualificação da multa de ofício, à luz
do parágrafo primeiro do art. 44 da Lei no 9.430/1996, que à época do
Fl. 18549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727159/2022-42
18
lançamento previa o percentual de 150%, em função da redação dada pela Lei no
11.488/2007 RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 8o DA LEI No 14.689/2023.
REDUÇÃO DA MULTA QUALIFICADA DO ART. 44 DA LEI No 9.430/1996 PARA O
PERCENTUAL DE 100%.
Por força do disposto no artigo 106, inciso II, letra c, do Código Tributário
Nacional-CTN, a lei nova se aplica a ato ou fato não definitivamente julgado
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo de sua prática. Redução da multa qualificada para o percentual de 100%
em função da nova redação do parágrafo primeiro do art. 44 da Lei no 9430/1996,
dada pelo art. 8o da Lei no 14.689/2023.
RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA. ATOS ILÍCITOS. CABIMENTO.
Além do cometimento em conjunto do fato jurídico tributário, pode ensejar a
responsabilização solidária a prática de atos ilícitos que englobam: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação fiscal e demais atos deles decorrentes,
notadamente quando se configuram crimes; (iii) abuso de personalidade jurídica
pela sua utilização para operações realizadas com o intuito de acarretar a
supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial do fato
gerador (planejamento tributário abusivo).
IR NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS CUJA OPERAÇÃO OU CAUSA NÃO SEJA
COMPROVADA. CABIMENTO.
Cabível a exigência de IR na fonte sobre pagamento cuja operação ou causa não
seja comprovada, uma vez que o mesmo incide, não somente sobre pagamentos
quando os beneficiários não são identificados, mas também quando, havendo tal
identificação, a operação ou causa dos pagamentos não tiver sido comprovada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente e os
responsáveis tributários interpuseram Recurso Voluntário requerendo seu provimento nos termos
a seguir, com exceção da empresa J. R. CAMPESTRE COBRANÇAS EIRELI que, apesar de intimada
às e-fls. 3692, optou por não interpor Recurso Voluntário:

IMPERIO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA
(...)V. DOS PEDIDOS
Pelo exposto, requer seja o presente recurso conhecido e, no mérito, provido
para:
Fl. 18550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727159/2022-42
19
i) Preliminarmente, reconhecer a nulidade do v. acórdão recorrido de no 107-
025.307, determinando o retorno dos autos à instância de origem para que seja
realizado novo julgamento, ante a inobservância aos fundamentos e documentos
expostos pela Recorrente em sua impugnação, em atenção ao disposto no art. 5o,
incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como no art. 59, inciso II, do
Decreto no 70.235/1972 e art. 12, inciso II, do Decreto no 7.574/2011;
ii) Alternativamente, seja conhecido e provido o presente recurso voluntário para
reconhecer a nulidade do auto de infração ora combatido pela falta de liquidez,
ao exigir PIS e COFINS sobre receitas de atividades sujeitas à alíquota 0 (zero), nos
exatos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional; ou
ii.a) Subsidiariamente, seja conhecido e provido o presente recurso voluntário
para determinar a exclusão da responsabilização solidária aos demais integrantes
do polo passivo do feito, devido à ausência de provas e indícios que demonstrem
a participação nos fatos geradores dos tributos ora exigidos, bem como ausência
de individualização de suas condutas;
ii.b) Seja cancelado o lançamento de IRPJ e CSLL por arbitramento de lucro, em
virtude da comprovação das receitas exclusivamente decorrentes de suas
regulares atividades, conforme documentos fiscais anexos;
ii.c) seja cancelado o lançamento de IRRF em razão da comprovação e
identificação dos pagamentos efetuados pela Recorrente aos seus
beneficiários/fornecedores, afastando a aplicação do art. 61, §§1o e 3o, da Lei no
8.981/95;
ii.d) seja cancelado o lançamento de PIS e COFINS, visto que a Recorrente atua
com comercialização de óleos de soja e outros óleos vegetais, atividade sujeita a
alíquota 0 (zero), nos termos do art. 1o, inciso XXIII, da Lei no 10.925/2004;
ii.e) seja incluído no polo passivo do presente feito, como responsável solidário, o
contador Sr. Natanael Vicente da Costa, dado que prestou serviços de
contabilidade à Recorrente, nos termos dos arts. 135, inciso II e 137, inciso I,
ambos do CTN e art. 1.177, parágrafo único, da Lei no 10.406/02; e,
ii.f) seja cancelada a multa de ofício qualificada aplicada, pois não comprovada a
prática de sonegação, fraude e/ou conluio pela Recorrente, na forma dos arts. 71,
72 e 73 da Lei 4.502/1964, em consonância a jurisprudência já consolidada do
CARF ou, subsidiariamente, seja mantida a redução do percentual da multa
aplicada, por violação ao princípio do não-confisco, ao porcentual de 100%, em
face a todos os tributos exigidos no presente feito.

COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS RIBEIRO LTDA
(3780/3801)
V. DOS PEDIDOS
Fl. 18551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727159/2022-42
20
Diante do exposto, a Recorrente requer seja conhecido, admitido e integralmente
provido o presente Recurso Voluntário, com a consequente:
i) Anulação do v. Acórdão recorrido de no 107-025.307, com fundamento no art.
5o, incisos LIV e LV, da CF, bem como no art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235/1972 e art. 12, inciso II, do Decreto no 7.574/2011, determinando-se novo
julgamento pela Delegacia de Julgamento para a devida apreciação dos
argumentos trazidos pela Recorrente em sua impugnação, os quais
demonstraram a impossibilidade da sua responsabilização tributária solidária,
ante a ausência do preenchimento dos requisitos legais ou;
ii) Subsidiariamente, a reforma do v. Acórdão recorrido de no 107-025.307, com o
fim de determinar a exclusão da Recorrente do polo passivo do auto de infração
lavrado para a cobrança de créditos tributários da empresa, nos termos do art.
146, inciso III, da CF, do art.124, inciso I, do CTN, bem como da jurisprudência já
consolidada pelo E. CARF e C. STJ.
Por fim, requer seja determinado o imediato registro da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário em discussão na presente demanda, nos exatos
termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.

CAMILA POHL SPINOLA (e-fls. 3744/3763)
V. DOS PEDIDOS
Diante do exposto, a Recorrente requer seja conhecido, admitido e integralmente
provido o presente Recurso Voluntário, com a consequente:
i) Anulação do v. Acórdão recorrido de no 107-025.307, com fundamento no art.
5o, incisos LIV e LV, da CF, bem como no art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235/1972 e art. 12, inciso II, do Decreto no 7.574/2011, determinando-se novo
julgamento pela Delegacia de Julgamento para a devida apreciação dos
argumentos trazidos pela Recorrente em sua impugnação, os quais
demonstraram a impossibilidade da sua responsabilização tributária solidária,
ante a ausência do preenchimento dos requisitos legais ou;
ii) Subsidiariamente, a reforma do v. Acórdão recorrido de no 107-025.307, com o
fim de determinar a exclusão da Recorrente do polo passivo do auto de infração
lavrado para a cobrança de créditos tributários da empresa, nos termos do art.
146, inciso III, da CF, do art. 124, inciso I, do CTN, bem como da jurisprudência já
consolidada pelo E. CARF e C. STJ.
Por fim, requer seja determinado o imediato registro da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário em discussão na presente demanda, nos exatos
termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.

ROSANGELA POHL SPINOLA (e-fls. 3815/3835)
Fl. 18552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727159/2022-42
21
V. DOS PEDIDOS
Diante do exposto, a Recorrente requer seja conhecido, admitido e integralmente
provido o presente Recurso Voluntário, com a consequente:
i) Anulação do v. Acórdão recorrido de no 107-025.307, com fundamento no art.
5o, incisos LIV e LV, da CF, bem como no art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235/1972 e art. 12, inciso II, do Decreto no 7.574/2011, determinando-se novo
julgamento pela Delegacia de Julgamento para a devida apreciação dos
argumentos trazidos pela Recorrente em sua impugnação, os quais demonstraram
a impossibilidade da sua responsabilização tributária solidária, ante a ausência do
preenchimento dos requisitos legais ou;
ii) Subsidiariamente, a reforma do v. Acórdão recorrido de no 107-025.307, com o
fim de determinar a exclusão da Recorrente do polo passivo do auto de infração
lavrado para a cobrança de créditos tributários da empresa, nos termos do art.
146, inciso III, da CF, do art. 124, inciso I, do CTN, bem como da jurisprudência já
consolidada pelo E. CARF e C. STJ.
Por fim, requer seja determinado o imediato registro da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário em discussão na presente demanda, nos exatos
termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.

CANÃA ADMINISTRAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA. (e-fls.
3933/3955)
V. DOS PEDIDOS
Diante do exposto, a Recorrente requer seja conhecido, admitido e integralmente
provido o presente Recurso Voluntário, com a consequente:
i) Anulação do v. Acórdão recorrido de no 107-025.307, com fundamento no art.
5o, incisos LIV e LV, da CF, bem como no art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235/1972 e art. 12, inciso II, do Decreto no 7.574/2011, determinando-se novo
julgamento pela Delegacia de Julgamento para a devida apreciação dos
argumentos trazidos pela Recorrente em sua impugnação, os quais
demonstraram a impossibilidade da sua responsabilização tributária solidária,
ante a ausência do preenchimento dos requisitos legais ou;
ii) Subsidiariamente, a reforma do v. Acórdão recorrido de no 107-025.307, com o
fim de determinar a exclusão da Recorrente do polo passivo do auto de infração
lavrado para a cobrança de créditos tributários da empresa, nos termos do art.
146, inciso III, da CF, do art. 124, inciso I, do CTN, bem como da jurisprudência já
consolidada pelo E. CARF e C. STJ.
Por fim, requer seja determinado o imediato registro da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário em discussão na presente demanda, nos exatos
termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.
Fl. 18553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727159/2022-42
22

STTEFANY POHL SPINOLA (3895/3916)

V. DOS PEDIDOS
Diante do exposto, a Recorrente requer seja conhecido, admitido e integralmente
provido o presente Recurso Voluntário, com a consequente:
i) Anulação do v. Acórdão recorrido de no 107-025.307, com fundamento no art.
5o, incisos LIV e LV, da CF, bem como no art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235/1972 e art. 12, inciso II, do Decreto no 7.574/2011, determinando-se novo
julgamento pela Delegacia de Julgamento para a devida apreciação dos
argumentos trazidos pela Recorrente em sua impugnação, os quais
demonstraram a impossibilidade da sua responsabilização tributária solidária,
ante a ausência do preenchimento dos requisitos legais ou;
ii) Subsidiariamente, a reforma do v. Acórdão recorrido de no 107-025.307, com o
fim de determinar a exclusão da Recorrente do polo passivo do auto de infração
lavrado para a cobrança de créditos tributários da empresa, nos termos do art.
146, inciso III, da CF, do art. 124, inciso I, do CTN, bem como da jurisprudência jjá
consolidada pelo E. CARF e C. STJ.
Por fim, requer seja determinado o imediato registro da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário em discussão na presente demanda, nos
exatos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.
JAIRO PINTO SPINOLA (e-fls. 3852/3878)
V. DOS PEDIDOS
Diante do exposto, o Recorrente requer seja conhecido, admitido e integralmente
provido o presente Recurso Voluntário, com a consequente:
i) Anulação do v. Acórdão recorrido de no 107-025.307, com fundamento no art.
5o, incisos LIV e LV, da CF, bem como no art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235/1972 e art. 12, inciso II, do Decreto no 7.574/2011, determinando-se novo
julgamento pela Delegacia de Julgamento para a devida apreciação dos
argumentos trazidos pelo Recorrente em sua impugnação, os quais
demonstraram a impossibilidade da sua responsabilização tributária solidária,
ante a ausência do preenchimento dos requisitos legais ou;
ii) Subsidiariamente, a reforma do v. Acórdão recorrido de no 107-025.307, com o
fim de determinar a exclusão do Recorrente do polo passivo do auto de infração
lavrado para a cobrança de créditos tributários da empresa, nos termos do art.
146, inciso III, da CF, dos arts. 124, inciso I e 135, do CTN, bem como da
jurisprudência já consolidada pelo E. CARF e C. STJ.
Fl. 18554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727159/2022-42
23
Por fim, requer seja determinado o imediato registro da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário em discussão na presente demanda, nos exatos
termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.

REAL SAFRA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
(e-fls. 3709/3731)

V. DOS PEDIDOS
Diante do exposto, a Recorrente requer seja conhecido, admitido e integralmente
provido o presente Recurso Voluntário, com a consequente:
i) Anulação do v. Acórdão recorrido de no 107-025.307, com fundamento no art.
5o, incisos LIV e LV, da CF, bem como no art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235/1972 e art. 12, inciso II, do Decreto no 7.574/2011, determinando-se novo
julgamento pela Delegacia de Julgamento para a devida apreciação dos
argumentos trazidos pela Recorrente em sua impugnação, os quais
demonstraram a impossibilidade da sua responsabilização tributária solidária,
ante a ausência do preenchimento dos requisitos legais ou;
ii) Subsidiariamente, a reforma do v. Acórdão recorrido de no 107-025.307, com o
fim de determinar a exclusão da Recorrente do polo passivo do auto de infração
lavrado para a cobrança de créditos tributários da empresa, nos termos do art.
146, inciso III, da CF, do art. 124, inciso I, do CTN, bem como da jurisprudência já
consolidada pelo E. CARF e C. STJ.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator

Admissibilidade dos Recursos Voluntários

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que os recursos de IMPERIO COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIO LTDA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS RIBEIRO LTDA,
CAMILA POHL SPINOLA, ROSANGELA POHL SPINOLA, CANÃA ADMINISTRAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS
Fl. 18555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727159/2022-42
24
PRÓPRIOS LTDA., STTEFANY POHL SPINOLA, JAIRO PINTO SPINOLA e REAL SAFRA COMÉRCIO E
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. são tempestivos e atendem os demais
requisitos, portanto, deles conheço
A responsável solidária J. R. CAMPESTRE COBRANÇAS EIRELI não apresentou
impugnação, tampouco Recurso Voluntário.

Admissibilidade do Recurso de Ofício

No que diz respeito ao Recurso de Ofício este interposto contra acórdão da DRJ em
face da impugnação que foi procedente em parte desconstituir das contribuições de PIS e Cofins,
em relação à primeira infração descrita como “insuficiência de recolhimento”, mas apenas em
relação à infração “omissão de receitas”, pelo que foram mantidos os valores de PIS no valor de
1.218.649,82 em face do inicialmente lançado no valor de R$ 2.589.388,35 (fls. 79/89), o Cofins
mantido no valor de 5.624.537,65 em face do inicialmente lançado no valor de R$ 11.951.023,53
(fls. 63/78), portanto, em princípio tais valores não seriam suficientes para conhecer do Recurso
de Ofício.
No entanto, o motivo do Recurso de Ofício se deu com base na redução da multa de
ofício qualificada que foi reduzida de 150% para 100%, nos seguintes termos:
(...) Na forma da Portaria MF no 2/2023, o Presidente da Turma RECORRE DE
OFÍCIO, uma vez que a decisão exonera os sujeitos passivos do pagamento de
encargos de multa de ofício, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais).
Nesse contexto, a PORTARIA MF No 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2023 da RFB
regulamentou a admissibilidade do Recurso de Ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais). In verbis:

O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
Fl. 18556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727159/2022-42
25
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.

Considerando que, nos termos do enunciado da Súmula CARF no 103, aplica-se o
limite de alçada vigente na data da apreciação do recurso de ofício em segunda instância, é certo
que o exame de admissibilidade do recurso de ofício deve passar pelo exame do valor de alçada
previsto no art. 1o da Portaria MF no 2 de 2023.
Portanto, considerando que o valor do crédito exonerado é superior ao valor de
alçada fixado R$ 15.000.000,00 pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, o recurso de
ofício deve ser conhecido.

DO RECURSO DE OFÍCIO

No que diz respeito ao Recurso de Ofício, conforme mencionado acima, este
interposto contra acórdão da DRJ em face da impugnação que foi procedente em parte
desconstituir das contribuições de PIS e Cofins, em relação à primeira infração descrita como
“insuficiência de recolhimento”, mas apenas em relação à infração “omissão de receitas”, pelo que
foram mantidos os valores de PIS no valor de 1.218.649,82 em face do inicialmente lançado no
valor de R$ 2.589.388,35 (fls. 79/89), o Cofins mantido no valor de 5.624.537,65 em face do
inicialmente lançado no valor de R$ 11.951.023,53 (fls. 63/78), portanto, em princípio tais valores
não seriam suficientes para conhecer do Recurso de Ofício.
No entanto, o motivo do Recurso de Ofício se deu com base na redução da multa de
ofício qualificada que foi reduzida de 150% para 100%, nos seguintes termos:
(...) Na forma da Portaria MF no 2/2023, o Presidente da Turma RECORRE DE OFÍCIO,
uma vez que a decisão exonera os sujeitos passivos do pagamento de encargos de
multa de ofício, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).

No que concerne a desconstituição das contribuições de PIS e Cofins, em relação à
primeira infração descrita como “insuficiência de recolhimento”, mas apenas em relação à
infração “omissão de receitas”, pelo que foram mantidos os valores de PIS no valor de
1.218.649,82 em face do inicialmente lançado no valor de R$ 2.589.388,35 (fls. 79/89), o Cofins
mantido no valor de 5.624.537,65 em face do inicialmente lançado no valor de R$ 11.951.023,53
(fls. 63/78), entendo que o voto vencedor foi bem conduzido, isso porque de fato se as notas
fiscais serviram de base para arbitramento, não podem agora ser completamente ignoradas para
identificar o produto comercializado.
Fl. 18557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727159/2022-42
26
A partir dessa premissa acima fixada das NF-e de vendas da Império ano de
2017/2018 demonstraram efetivamente que os produtos registrados são basicamente óleo de
soja enquadráveis no benefício de alíquota zero previsto no inciso XXIII, do artigo 1o, da Lei no
10.925/2004. Neste caso, descabe constituição das contribuições de PIS e Cofins, em relação à
primeira infração descrita como “insuficiência de recolhimento”, mas apenas em relação à
infração “omissão de receitas”, conforme decidido em primeiro grau e aqui mantido pelos
próprios fundamentos.
Em relação a redução da multa de ofício agravada, o recurso de ofício também deve
ser desprovido, tudo em razão da retroatividade benigna por força do disposto no art. 106, inciso
II, letra c, do CTN, que dispõe que a lei nova se aplica a ato ou fato não definitivamente julgado
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua
prática.
Isso porque, no caso a redução se deu pelo advento do art. 8o da nova Lei no
14.689, de 20 de setembro de 2023, razão pela qual o percentual foi corretamente reduzido
de150% para 100% decorrente da subsunção do fato a norma inescapável ao caso em apreço.
Portanto, por todo exposto e por concordar com os termos do Acórdão de primeira
instância em relação a exoneração dos créditos tributários acima delineados, entendo por negar
provimento ao Recurso de Ofício.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO DA IMPÉRIO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIO LTDA.

O Recurso Voluntário da IMPÉRIO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIO LTDA
traz um resumo da autuação e suscita (i) nulidade do acórdão pela falta de fundamentação, (ii)
Nulidade pela falta de liquidez do auto de infração, no mérito, (iii) defende a existência e
regularidade das operações, (iv) o não cabimento de responsabilidade solidária por suposta
formação de grupo econômico irregular, (v) discorre a respeito do IRPJ, CSLL, PIS/COFINS, (vi)
alega a comprovação das movimentações bancárias para fins de cálculo do IRRF, (vii) pede a
inclusão do contador no polo passivo do processo com sua respectiva responsabilização, (viii) pede
o afastamento da qualificação da multa de ofício, e, por fim, (ix) às e-fls. 10484/10491 junta
petição requerendo aceitação de novos documentos com base na justificativa de que só em
agosto de 2024 teria conseguido viabilizar a consolidação de todas as informações referente ao
processo.
Nesses termos, passa-se a análise dos tópicos acima descritos de forma separada e
em conjunto em relação aos tópicos similarmente suscitados pelos responsáveis solidários.

Nulidade do acórdão pela falta de fundamentação
Fl. 18558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727159/2022-42
27

Os contribuintes suscitaram Nulidade do acórdão pela falta de fundamentação
alegando em suma que ele não analisou os fundamentos expendidos pela Recorrente e que
afastariam a exigência atribuída de forma solidária pelos tributos em cobro e, consequentemente,
resultaria em julgamento com resultado diverso daquele que foi proferido subsistindo
cerceamento do direito de defesa, nos seguintes:
(...) Deste modo, dispensadas maiores digressões teóricas acerca da nulidade das
decisões em razão da falta de motivação e fundamentação, certo é que, o v.
Acórdão padece desta nulidade, devendo ser imediatamente anulado por esta
Colenda Turma Julgadora.
Isso porque, conforme se infere dos presentes autos, em momento algum o v.
acórdão recorrido analisou os fundamentos expendidos pela Recorrente e que
afastariam a exigência atribuída de forma solidária pelos tributos em cobro e,
consequentemente, resultaria em julgamento com resultado diverso daquele que
foi proferido.
Ocorreu-se, no presente caso, o cerceamento de defesa, em ofensa ao art. 5o,
incisos LIV e LV, da CF, bem como no art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972
e art. 12, inciso II, do Decreto no 7.574/2011
(...)Nota-se que, a Recorrente evidenciou que os fundamentos adotados pela I.
Autoridade Fiscal não se prestam a atribuir a responsabilidade tributária às
pessoas físicas e jurídicas que compõem o polo passivo do presente feito, o que
afasta a aplicação dos arts. 124, inciso I e 135, ambos do CTN, ao presente feito.
No mais, a Recorrente expôs que a I. Autoridade Fiscal apurou a base de cálculo
do IRPJ e CSLL com base na receita bruta averiguada por meio das notas fiscais de
venda e revenda de mercadorias emitidas pela Recorrente, acostada a fl. 305 do
relatório fiscal. Contudo, também foi incluído na base de cálculo dos referidos
tributos depósitos bancários de origem não comprovada, conforme se denota a
seguir (fl. 306):
(...)Nota-se que, a I. Autoridade Fiscal não mencionou que incluiu na base de
cálculo do IRPJ e da CSLL depósitos bancários de origem não comprovada, mas,
tão somente, a receita bruta auferida pela Recorrente.
(...)Outrossim, é patente que houve a adequada identificação dos pagamentos
efetuados pela Recorrente aos beneficiários, conforme se denota das próprias
informações bancárias obtidas pela d. Autoridade Fiscal, o que afasta a aplicação
do art. 61, §§1o e 3o, da Lei no 8.981/95 ao caso e, consequentemente, a
exigibilidade do IRRF
Deste modo, certamente deverá ser dado provimento ao presente recurso para se
reconhecer a nulidade do v. acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à
instância de origem para que sejam apreciados todos os argumentos e
Fl. 18559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727159/2022-42
28
documentos apresentados pela Recorrente, sob pena de preterição do direito de
defesa constitucionalmente previsto bem como de supressão de instância.

Após análise dos fundamentos acima descritos, entendo que a preliminar de
nulidade deve ser rejeitada.
O Acórdão de primeiro grau desenvolveu conclusões lógicas com base nas provas
colacionadas aos autos e as valorou no limite da convicção dos termos enfrentados pelo relator,
de certo que não é necessário que o julgador esgote toda a matéria suscitada pela defesa se
àquela que analisou já fora suficiente para suprir a sua convicção.
No que diz respeito a alegação da solidariedade, o Acórdão expressamente tratou
do tema dizendo que (...) “quanto aos protestos da Império com relação à responsabilidade passiva dos
responsáveis solidários, a súmula vinculante CARF no 172 é clara em determinar que “A pessoa indicada no
lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a
terceiros pelo crédito tributário lançado.””
Em relação a inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL depósitos bancários de origem
não comprovada, mas, tão somente, a receita bruta auferida pela Recorrente, e eventual adequação da
identificação dos pagamentos efetuados pela Recorrente aos beneficiários, conforme informações
bancárias obtidas pela d. Autoridade Fiscal, o que eventualmente afastaria a aplicação do art. 61, §§1o e 3o,
da Lei no 8.981/95 ao caso e, consequentemente, a exigibilidade do IRRF, tenho que tal matéria é afeita ao
mérito da demanda e será oportunamente analisada, porém não atrai qualquer nulidade.
Dessa forma, entendo que não houve qualquer cerceamento ao direito de defesa, o
recorrente exerceu livremente e amplamente o contraditório, bem como o auto de infração foi lavrado por
autoridade competente, logo, não há qualquer hipótese de nulidade daquelas previstas no artigo 59 do
Decreto 70.235/72.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade.

Nulidade pela falta de liquidez do auto de infração – art. 142 do CTN

A recorrente suscitou nulidade alegando falta de liquidez do auto de infração
afirmando que demonstrou que atua exclusivamente com a comercialização de óleo de soja e
outros óleos vegetais que, segundo o disposto no artigo 1o, inciso XXIII, da Lei no 10.925/2004 e
reconhecido pelo próprio v. acórdão, estão sujeitas à alíquota 0 (zero) do PIS e da COFINS, nos
seguintes termos:

Ultrapassada a questão relativa à nulidade do v. acórdão recorrido, faz-se
necessário destacar que o auto de infração em combate é nulo por carecer de
liquidez.
Fl. 18560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727159/2022-42
29
(...)Nos presentes autos, a Recorrente demonstrou que atua exclusivamente com
a comercialização de óleo de soja e outros óleos vegetais que, segundo o disposto
no artigo 1o, inciso XXIII, da Lei no 10.925/2004 e reconhecido pelo próprio v.
acórdão, estão sujeitas à alíquota 0 (zero) do PIS e da COFINS. Assim, os referidos
tributos são inexigíveis no presente caso, como é possível constatar por meio do
relatório fiscal (fl.192), observemos:
(...)Logo, é notório que a I. Autoridade Coatora violou o disposto no art. 142 do
CTN, além de ter afrontado os princípios basilares inscritos na Constituição
Federal (CF), a saber, o devido processo legal (art. 5o, inciso LV), a isonomia e a
capacidade contributiva (arts. 150, inciso II e 145, § 1o, respectivamente) bem
como o postulado da estrita legalidade (art. 150, inciso I), haja vista a falta de
liquidez do auto de infração, motivo pelo qual é imperioso o reconhecimento de
sua nulidade e, por consequência, cancelamento integral.

Após analisar as alegações acima, a preliminar deve ser rejeitada, primeiro porque a
análise sobre a aplicação legal da alíquota zero do Pis e da COFINS em relação a comercialização
de óleo de soja e outros óleos vegetais nos termos artigo 1o, inciso XXIII, da Lei no 10.925/2004 é
discussão essencialmente de mérito.
Além disso, os ajustes do auto de infração em relação a exigência tributária permite
a variação da autuação sem necessariamente macular de nulidade a decisão, tendo em vista que o
montante exigível pode ser ajustado a depender da interpretação normativa que prevalecer nos
autos, conforme, inclusive a decisão de primeiro grau manifestada no voto vencedor que
desconstituiu a tributação das contribuições de PIS e Cofins, em relação à infração descrita como
“insuficiência de recolhimento”, mas apenas em relação à infração “omissão de receitas”,
mantendo apenas parte dos valores relativos a PIS/Cofins.
Dessa forma, entendo que não houve qualquer cerceamento ao direito de defesa, o
recorrente exerceu livremente e amplamente o contraditório, bem como o auto de infração foi
lavrado por autoridade competente, logo, não há qualquer hipótese de nulidade daquelas
previstas no artigo 59 do Decreto 70.235/72.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade.

Da Alegação de existência e regularidade das operações

A Recorrente alega ainda a regularidade total das operações, utilizando os mesmos
argumentos da impugnação, qual seja:

Fl. 18561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727159/2022-42
30
(...)Como dito, a Recorrente atua com a compra e a revenda de óleo de soja e
outros óleos vegetais, sendo que meras diferenças na descrição dos produtos
comercializados nas notas fiscais não são aptas a descaracterizar a natureza de
suas operações.
Como há notas fiscais de compra e revenda de produtos compatíveis com o
objeto social da Recorrente, não há o que se falar em sua artificialidade.
Portanto, de rigor a reforma do v. acórdão recorrido para afastar a alegação de
suposta inexistência de estabelecimento da Recorrente, ante as provas acostadas
ao presente feito, as quais comprovam as suas regulares atividades empresariais
de acordo o seu objeto social.

No que diz respeito as alegações acima, não merece melhor sorte a recorrente,
conforme tratou a decisão de primeiro grau, o Recurso Voluntário não trouxe qualquer elemento
novo para contestar as conclusões da DRF e da DRJ no sentido de permitir este julgado alterar o
entendimento retro.
Nesses termos, o Acórdão andou bem quando afirmou que a documentação e
provas apresentadas pela Fiscalização e juntada aos autos no Relatório Fiscal seriam suficientes
para atestar a hipossuficiência dos sócios da empresa, concluindo tratar-se de pessoas interpostas,
cabendo à interessada a apresentação de contraprovas à tal conclusão, o que não ocorreu.
Além disso, a origem dos créditos bancários e a natureza da receita presumida
também não foi comprovada pelo contribuinte com documentação hábil e idônea configurando-se
a omissão de Receitas nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, normativa que embasou
corretamente a autuação de omissão de receitas por presunção legal.
Além disso, restou comprovada a confusão patrimonial inferindo que a Império é
uma empresa de fachada, pertencente a um grupo econômico de fato, remanescendo dúvida,
inclusive, se as receitas de fato decorrem de comercialização de óleo de soja e óleos vegetais, ou
mesmo que não se trata de vendas fictícias ou de terceiros, o relatório fiscal assim concluiu à e-fls.
06/132:

“Nota-se claramente nas planilhas que os principais produtos adquiridos pela
IMPERIO são diferentes dos produtos revendidos, esse fato é uma evidência de
que a empresa se vale em algumas ocasiões de NF-e com operações fictícias, ou
que realiza a saída da mercadoria por meio de uma terceira empresa integrante
de eventual grupo econômico de fato.”

Portanto, nada a prouver em relação ao presente tópico.

Fl. 18562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727159/2022-42
31
Da alegação do não cabimento de responsabilidade solidária por suposta formação de grupo
econômico irregular

O recorrente também repete os mesmos argumentos aventados na impugnação
tentando fundamentar a ausência do grupo econômica mediante a não caracterização da
responsabilidade solidária dos sujeitos passivos, nos seguintes termos:

Ressalta-se que, o Auto de Infração fundamentou as responsabilidades solidárias
imputadas com base nos arts. 124, inciso I e 135, inciso III, ambos do CTN.
Neste sentido, a I. Autoridade Fiscal e o v. acórdão recorrido deveriam ter
comprovado, efetivamente, o preenchimento dos requisitos previstos nos arts.
124 e 135, ambos do CTN, para aplicar a responsabilização solidária de terceiros
que não são contribuintes e não possuem qualquer relação com a Recorrente.
Não obstante a Administração Tributária tenha se empenhado para ampliar o rol
de responsáveis pelo pagamento dos tributos supostamente não recolhidos, fato
é que os fundamentos adotados não se prestam a atribuir a responsabilidade
tributária às pessoas físicas e jurídicas que compõem o polo passivo do presente
feito.
(...)Convém salientar que, a I. Autoridade Fiscal quanto o v. Acórdão recorrido em
momento algum foi comprovado mediante documentação hábil e idônea a prática
conjunta de interesse comum entre o Recorrente e os supostos responsáveis
solidários na situação que constituiu o fato gerador da obrigação tributária,
requisito que deve ser cumprido para atrair a aplicação do art. 124, incido I, do
CTN.
(...)Assim, imprescindível a reforma do v. acórdão recorrido de no 107-025.307,
com o fim de determinar a exclusão das responsáveis solidárias do polo passivo
do auto de infração lavrado para a cobrança de supostos créditos tributários da
Recorrente, nos termos do art. 146, inciso III, da CF, do art. 124, inciso I e 135,
ambos do CTN, bem como da jurisprudência já consolidada pelo E. CARF, tendo
em vista que tanto a I. Fiscalização quanto o v. acórdão recorrido não trouxeram
elementos probatórios capazes de justificar a imputação de responsabilidade
tributária aos responsáveis solidários.

Na análise dos fundamentos acima transcritos, ainda que a recorrente sustente uma
correlação entre a formação do grupo econômico com os fundamentos que embasaram a
determinação das responsabilidades solidárias, é fato que não há a possibilidade de a IMPÉRIO
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIO LTDA. defender o afastamento da responsabilidade
solidária dos terceiros solidários em razão do óbice contido na Súmula CARF 172, transcrevo para
melhor entendimento:
Fl. 18563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727159/2022-42
32

SÚMULA CARF no 172 “A pessoa indicada no lançamento na qualidade de
contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade
imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.”

No que diz respeito ao grupo econômico, os elementos insertos no Relatório Fiscal
são contundentes para a determinação do grupo de fato, e o recorrente não trouxe elementos
para inferir a autonomia de sua atividade empresarial.
Para tanto, vale destacar que a recorrente e seu procurador Jairo Pinto Spinola não
atenderam intimações para comprovação da origem dos recursos dos créditos bancários referente
ao período fiscalizado, o que redundou o arbitramento nos termos do artigo 47 da Lei
no8981/1995 e art. 530, inciso III, do RIR/1999.
Assim, nos termos do próprio relatório, os fatos constatados não foram
devidamente contestados a ponto de ilidir a convicção da formação do grupo econômico, são eles:

(...) diante da ausência da transmissão do SPED a sua Escrituração Contábil
Digital-ECD, apresentar SPED-ECF do ano de 2017 com base no lucro presumido e
valores irrisórios se comparados ao valor de receita bruta das NFs de venda de
mercadorias, não ter escriturado livro caixa, tão pouco qualquer registro relativo a
movimentação financeira no período, bem como, devidamente intimada, não ter
apresentado os livros e documentos de sua escrituração.
Foi lavrado auto de IR sobre pagamento sem causa ou a beneficiários não
identificados, com fulcro no art. 61 da Lei no 8.981/1995, uma vez não
comprovada, mediante documentação hábil e idônea, a operação ou a causa dos
recursos entregues a terceiros, sócios, acionistas ou titular.
Lavrada intimação para a empresa e o procurador, Sr Jairo, para apresentação de
justificativas e documentação relativas às diversas operações bancárias a débito
na conta, nada foi apresentado.
O Sr. Jairo ainda tentou justificar que não era possível prestar os esclarecimentos,
face ao passar do tempo.
Os pagamentos considerados na apuração do imposto estão detalhados nas
planilhas de fls. 1282/1308.
(...) a existência de sócio oculto, utilização de laranjas, constituição de empresa de
fachada e formação de grupo econômico irregular com planejamento tributário
abusivo, condutas estas realizadas de maneira consciente e dolosa com intuito de
sonegar impostos, tendo a empresa movimentado mais de R$ 238 milhões à
margem da escrituração e fiscalização, o que caracteriza dolo, fraude e simulação,
Fl. 18564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727159/2022-42
33
bem como sonegação e conluio com as demais pessoas jurídicas e físicas do grupo
econômico.
Conforme quadros de fl. 06/132 é possível verificar que os principais produtos
adquiridos pela Império são diferentes dos produtos revendidos, esse fato é uma
evidência de que a empresa se vale em algumas ocasiões de NF-e com operações
fictícias, ou que realiza a saída da mercadoria por meio de uma terceira empresa
integrante de eventual grupo econômico de fato.
Verifica-se que a empresa deixa de cumprir de forma reiterada com suas
obrigações acessórias (ausência de ECD e de DCTF em vários períodos de
apuração) e a escrituração ECF do ano de 2017 possui receita bruta totalmente
incompatível com o volume de NF-e de venda.
As GFIPs apresentadas estão zeradas, sem funcionários.
Houve movimentação financeira substancial em 2017, podendo-se concluir,
dada a comprovada artificialidade da empresa Império, que as suas contas
bancárias estavam sendo utilizadas por terceiros ocultos ao quadro societário
formalmente constituído.
Houve diminuição abrupta de movimentação em 2019, com encerramento em
2020, sendo esta outra evidência de que a Império não passava de uma empresa
de fachada, tendo em vista o curto período de operação que contrasta com o
volume substancial de recursos financeiros movimentados em conta bancária,
fato injustificável do ponto de vista mercadológico.
Às fls. 10 a 15/132 do RF consta a demonstração da hipossuficiência dos sócios e
ex sócios formais Anderson Moreti Vaz, (...), e Lindomar Paulo, CNPJ no
259.653.488-60, fundadores, além de Tatiana Machado Ferreira dos Santos, (...), e
José Carlos Batista da Silva, CPF no 649.756.634-68, onde é possível constatar que
todos são interpostas pessoas da empresa Império, dada a ausência de
patrimônio e capacidade econômica compatíveis com o capital social
supostamente integralizado e com a expressiva movimentação financeira da
empresa.
A Império foi declarada inapta pelo Ato Declaratório Executivo 0008374223,
publicado em 05/03/2021, conforme processo no 15746.720320/2021-76, por não
ser encontrada em seu endereço informado no CNPJ.

O Sr. Jairo é procurador da Império, com amplos poderes, além de procurador na
conta bancária no Satander até os dias atuais. Tendo em 11/05/2018 renunciado
aos poderes conferidos na procuração pública.
O RF relata o histórico empresarial do Sr. Jairo, iniciado em 1990 com empresa
inativa desde 2003, destacando-se sua participação como sócio na empresa
solidária Canaã, da qual detém o controle através de procurações com plenos
poderes, empresa que além de ter discrepância entre receitas e movimentação
Fl. 18565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727159/2022-42
34
financeira (quadro de fl. 37/132), é proprietária de imóveis (fl. 39/132) alguns
utilizados por demais empresas do grupo conforme minuciosamente
demonstrado no RF.
A empresa Canaã tem como responsável pelo CNPJ a filha do Sr. Jairo, Sttefany
Pohl Spinola, que concedeu ao pai procuração.
O grupo econômico vende o óleo de soja com a marca Sogai, cujo registro no
INPI é da J.R. Campestre, fundada pelo irmão e cunhada de Jair e hoje tendo
como sócios interpostas pessoas, que compartilha endereço com a SR Comércio,
baixada desde 06/06/2013.
O e-mail de contato da Império no Santander é da JR Campestre.
Analisando as NFe de aquisição da Império, constata-se que empresas
fornecedoras de embalagens metálicas fabricaram, entre 2017 e 2019, 70.444
embalagens para a marca Sogai, com notas de venda emitidas para a Império
(planilha de fls. 50 a 51/132).
A Comércio Ribeiro, cujo endereço é em frente à J.R Campestre e SR Alimentos,
substituiu a Sogai em atividades, movimentando quase o dobro da receita
informada nos últimos cinco anos, tendo também interpostas pessoas com
hipossuficiência em seu quadro de sócios.
Dentre as interpostas pessoas elencadas e analisadas no RF, destaca-se Diego
Ribeiro da Silva, que movimentou R$ 3,5 milhões entre 2017 e 2022, valor
incompatível com sua realidade econômico-financeira, e Andrea Luis Gonçalves
da Paixão, que também é sócia da empresa Euro-Oil Minas Comércio e Transporte
de Produtos Alimentícios Ltda, integrante do grupo econômico, constituída em
novembro de 2021.
O RF discorre ainda sobre as empresas Millas Boutique (constituída em 2021) e
Transgemax Transportes Gerais Eireli (liquidada em 2019). Esta última
administrada pelo Sr. Jairo através de procuração, com sócios interpostas pessoas,
movimentação financeira acima da receita bruta e com empregados transferidos
para outras empresas do grupo.
O RF ainda discorre sobre a empresa Good Meal Comércio e Transporte de
Produtos Alimentícios Ltda, CNPJ no 11.457.034/0001-26, com falência decretada
em 2016, na qual o Sr. Jairo sempre atuou como administrador, através de
procuração ou por breve período como sócio.
Em 2017 esta empresa foi autuada com fatos geradores de 2013 (processo no
19515/720868/2017-12), tendo o RF daquela autuação demonstrado atuação do
grupo de forma similar à do presente processo, com uso de laranjas, empresas de
fachada e ocultação do Sr. Jairo Pinto Spinola e familiares.
A empresa Real Safra, com parque fabril bem estruturado e extensa frota de
caminhões, também tem sócios laranjas (o fundador foi sócio laranja da Canaã) e
movimentação financeira bem acima da receita bruta.
Fl. 18566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727159/2022-42
35
A página da Real Safra na internet mostra a comercialização de óleos da marca
Sogai.
As operações bancárias da Império nos anos de 2017 e 2018 revelam que o Sr.
Jairo utiliza a conta para efetivação das operações financeiras do grupo e para
seus gastos pessoas e de sua família, segundo operações de débito transcritas às
fls. 108 a 111/132.
As empresas do grupo econômico usam os serviços do mesmo escritório contábil,
a Contábil Billalta Ltda, CNPJ no 02.698.325/0001-15.
Diante dos fatos descritos, foi apurada a existência do grupo econômico

Sendo assim, entendo como a decisão de primeiro grau pela existência de grupo
econômico de fato, com utilização de interpostas pessoas, confusão patrimonial, sonegação e
unicidade de administração e interesses, e, conforme o acórdão muito bem pontuou –
(...)“Inconteste que no caso em litígio foi demonstrada e comprovada a ocorrência de abuso da personalidade jurídica
em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo
econômico irregular"), evasão e simulação e demais atos deles decorrentes, abuso de personalidade jurídica pela sua
utilização para operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante
manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo), o que já acarretaria a responsabilização
passiva solidária das pessoas jurídicas e físicas envolvidas no grupo econômico irregular.”

Do PIS e da COFINS

Em relação ao lançamento para exigência do PIS e da COFINS, a recorrente baseou
seu apelo na alegação de que estaria comprovado por meio das notas fiscais acostadas (vide
Docs.03 e 05), que ela apenas comercializara óleo de soja e outros óleos vegetais, razão pela qual
pugnou pela improcedência da exigência dos valores a título de PIS e COFINS, além das respectivas
multas, ao passo que as operações estavam sujeitas à alíquota zero, na forma do art. 1o, inciso
XXIII, da Lei no 10.925/2004, para melhor ilustrar:

Com relação ao PIS e a COFINS, o v. acórdão recorrido, apesar de reconhecer que
a Recorrente tem suas atividades voltadas ao comércio de óleo de soja e outros
óleos vegetais, produto sujeito à alíquota zero, consoante artigo 1o, inciso XXIII,
da Lei no 10.925/2004, entendeu por reduzir apenas parcialmente a exigência
pela suposta falta de comprovação das operações, mantendo a exigência parcial
dos tributos e respectivas multas.
Contudo, conforme se denota dos documentos acostados aos presentes autos,
em especial o Contrato Social e demais obrigações acessórias, como já
reconhecido pela própria d. Autoridade Fiscal, a Recorrente atua exclusivamente
com a comercialização de óleo de soja e outros óleos vegetais, conforme se
Fl. 18567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727159/2022-42
36
comprova por meio das anexas notas fiscais de saída (vide Doc.05) emitidas no
período autuado.
(...)Assim, a partir da análise das notas fiscais emitidas no período autuada, foi
possível elaborar os anexos demonstrativos de apuração do PIS e da COFINS
(Doc.06), onde se pode notar que apenas ínfima parcela das operações não
estavam sujeitas à alíquota 0 (zero).
Deste modo, em razão da comprovação, por meio das notas fiscais acostadas ao
presente feito (vide Docs.03 e 05), no sentido de que a Recorrente apenas
comercializou óleo de soja e outros óleos vegetais, em atenção ao princípio da
verdade material, certamente deverá ser reformado o v. Acórdão recorrido para
se reconhecer a improcedência da exigência dos valores a título de PIS e COFINS,
além das respectivas multas, ao passo que as operações estavam sujeitas à
alíquota zero, na forma do art. 1o, inciso XXIII, da Lei no 10.925/2004.

No entanto, os argumentos acima não merecem prosperar, isso porque diferente
do alegado pelo recorrente, apesar das notas fiscais acostadas ao presente feito, no sentido de
que a Recorrente apenas comercializou óleo de soja e outros óleos vegetais enquadráveis no
benefício de alíquota zero previsto no inciso XXIII, do artigo 1o, da Lei no 10925/2004, no entanto,
todas as notas que constavam nos autos que identificaram os produtos, foram desconstituídas da
autuação fiscal das contribuições de PIS e Cofins, em relação a “insuficiência de recolhimento”,
mas mantida apenas em relação à infração “omissão de receitas”.
Portanto, mantenho inalterado a decisão retro, para manter os valores de
PIS/Cofins, conforme tabela contida na e-fls. Fl. 2802.

Do IRPJ e CSLL

No tocante ao IRPJ e a CSLL, o contribuinte entende que pelo fato de ter acostado
relatórios de contas a pagar (vide Doc.02) e relatório de contas a receber (vide Doc.04), notas
fiscais de entrada (vide Doc.03) e notas fiscais de saída (vide Doc.05), o que na sua visão
demonstraria a origem e a natureza dos valores creditados em suas contas de depósitos bancários,
de modo a afastar a aplicação do art. 47, da Lei no 8.981/95, nos seguintes termos:

O v. acórdão recorrido sustentou que a Recorrente supostamente não teria
recolhido o IRPJ, no valor originário de R$ 10.235.675,22, e a CSLL, no valor
originário de R$ 4.627.653,79, em virtude de suposta omissão de receitas, dado
que deixou de transmitir ao SPED a Escrituração Contábil Digital (ECD), relativo
aos anos-calendário 2017 e 2018.
Fl. 18568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727159/2022-42
37
Tendo sido determinada a tributação dos referidos tributos com base no lucro
arbitrado, nos termos do art. 47, da Lei no 8.981/95, cuja base de cálculo
considerada foi o valor da receita bruta apurada a partir das notas fiscais de venda
e revenda de mercadorias emitidas pela empresa (fls. 305), conforme a relação
que consta nas fls. 306 do relatório fiscal, conforme se denota abaixo:
(...)Contudo, no bojo do relatório fiscal, constata-se que foi incluído no cálculo dos
supostos tributos devidos alguns depósitos bancários, dados como de origem não
comprovada, sem qualquer menção sobre sua inclusão no cálculo do
arbitramento do lucro, havendo somente a ressalva de que constituem omissão
de receita, na forma do art. 32, da Lei no 9.430/96.
(...)Neste cenário, a Recorrente acosta ao presente feito os anexos relatórios de
contas a pagar (vide Doc.02) e relatório de contas a receber (vide Doc.04), além
das notas fiscais de entrada (vide Doc.03) e notas fiscais de saída (vide Doc.05)
anteriormente mencionadas, demonstrando a origem e a natureza dos valores
creditados em suas contas de depósitos bancários, de modo a afastar a aplicação
do art. 47, da Lei no 8.981/95.
A partir dos documentos fiscais acima mencionado foi possível realizar os anexos
demonstrativos de apuração do IRPJ e CSLL (Doc.07) que efetivamente incidiram
sobre as operações.
Assim, devida a reforma do v. acórdão recorrido de no 107-025.307, visto que não
merece prosperar a aplicação dos arts. 47, da Lei no 8.981/95 e artigo 42, da Lei no
9.430/96 no presente feito, em virtude da documentação hábil e idônea
apresentada pela Recorrente, que revela a origem e natureza dos valores
creditados em seu favor, para fins de apuração do rendimento auferido, devendo,
portando, ser cancelado o arbitramento do lucro realizado pela I. Autoridade
Fiscal para fins de exigência do IRPJ e da CSLL.

No entanto, entendo que a decisão recorrida também deve ser mantida quanto ao
IRPJ e CSLL, uma vez que a documentação acostada pelo contribuinte não afasta a obrigatoriedade
da incidência dos referidos tributos sobre os valores creditados em contas de depósito ou de
investimento mantidas junto a instituições financeiras, sem comprovação da origem dos recursos
utilizados nessas operações, e a receita bruta de revenda de mercadorias apuradas pelas NF-e de
saída emitidas pela empresa, mediante arbitramento do lucro nos termos dos arts. 47 da Lei no
8.981/95 e artigo 42, da Lei no 9.430/96.
Vale destacar ainda o racional da Súmula CARF 59 que defende a ideia de que não
cabe a autoridade fiscal ou ao CARF refazer a contabilidade da empresa, especialmente quando o
recorrente foi intimado e deixou de apresentar os documentos e informações necessárias:

Súmula CARF no 59: A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é
invalidada pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos
Fl. 18569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727159/2022-42
38
imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação,
deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal

Nesse sentido, entendo pela manutenção da acusação de omissão de receitas, dado
que o recorrente realmente não transmitiu ao SPED a Escrituração Contábil Digital (ECD), relativo
aos anos-calendário 2017 e 2018, pelo que corrente a tributação do IRPJ e CESLL com base no
arbitramento nos termos do art. 47, da Lei no 8.981/95, cuja base de cálculo considerada foi o
valor da receita bruta apurada a partir das notas fiscais de venda e revenda de mercadorias
emitidas pela empresa (fls. 305), conforme a relação que consta nas fls. 306 do relatório fiscal.
Portanto, nada a prouver quanto ao presente tópico.

Da comprovação das movimentações bancárias para fins de cálculo do IRRF

O recorrente alega a insubsistência do lançamento do IRRF em razão da alegada
comprovação das movimentações bancárias para fins de cálculo do IRRF, o que eventualmente
identificaria os beneficiários e a causa do pagamento afastando a normativa do art. 61, §1o, da Lei
no 8.981/95, nos seguintes termos:

Conforme amplamente debatido nos presentes autos, o v. acórdão recorrido
manteve a exigibilidade de supostos créditos tributários relativos ao IRRF, no valor
originário de R$ 38.168.863,99, sob os argumentos de que os beneficiários não
foram identificados e a justificativa para os pagamentos efetuados não foram
comprovadas, com fulcro no art. 61, §§1o e 3o, da Lei no 8.981/95.
O referido dispositivo dispõe que se sujeita ao imposto de renda retido na fonte, à
alíquota de 35% (trinta e cinco por cento), todo pagamento efetuado pelas
pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, bem como aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
Neste cenário, a Recorrente acosta ao presente feito os anexos relatórios de
contas a pagar (vide Doc.02) e notas fiscais de entrada (vide Doc.03)
anteriormente mencionadas, demonstrando que se referem a pagamentos de
fornecedores, em sua maioria, de óleos vegetais para revenda.
Ainda que assim não fosse, é de se destacar que a exigibilidade do IRRF é medida
excepcional, a qual deve ser afastada, haja vista que é possível identificar os
beneficiários a quem a Recorrente efetuou os pagamentos, por meio da planilha
“Pagamento a Beneficiário não identificado Império”, a qual compõe o presente
auto de infração, indica o número do documento, bem como se a operação se deu
por boleto bancário, transferência ou cheque.
Fl. 18570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727159/2022-42
39
Não bastasse o acesso aos documentos fiscais emitidos e recebidos pela
Recorrente, certo é que a d. Autoridade Fiscal tinha, ao seu dispor, todas as
informações e ferramentas necessárias para obtenção das informações que
entende necessárias, inclusive, sendo possível identificar os beneficiários por
meio de troca de informações com as instituições financeiras.
A referida planilha também aponta que se trata de pagamentos a fornecedores,
não se tratando de uma operação simulada, mas de algo inerente e essencial à
manutenção das atividades da Recorrente.
Já a planilha “Pagamento sem causa”, dispõe de nome completo, número de CPF
e instituição financeira responsável pela operação, sendo perfeitamente possível
a identificação dos beneficiários.
As informações apuradas pela I. Autoridade Fiscal demonstram que se trata de
operação com beneficiário identificado, oriundo de uma empresa ativa e
operacional, sendo plenamente possível que o Fisco rastreie as operações e
verifique se estes beneficiários cumpriram com suas obrigações tributárias, logo,
descabida a autuação no tocante ao IRRF.
É de suma importância destacar que a d. Autoridade Fiscal poderia solicitar os
dados dos beneficiários ou quaisquer outras informações relativas ao
recebimento ou pagamento de valores por parte da Recorrente, diretamente para
a instituição financeira.
Houvesse diligenciado desta forma, certamente teria verificado que os
pagamentos realizados pela Recorrente referem-se ao pagamento de seus
fornecedores e os respectivos recebimentos referem-se ao faturamento
decorrente da sua atividade de comercialização de óleo de soja e outros óleos
vegetais.
É o que se pode inferir dos anexos relatório de contas a pagar e relatório de
contas a receber, bem como das anexas notas fiscais de entrada e saída.
Ante o exposto, devida a reforma do v. acórdão recorrido de no 107-025.307, em
razão da inaplicabilidade do art. 61, 1§, da Lei no 8.981/95 ao presente caso, visto
que os beneficiários se encontram identificados nos débitos glosados, devendo,
portanto, ser cancelado o lançamento de ofício à título do IRRF.

Assim, entendo que a autuação também deve ser mantida quanto ao IRRF incidente
sobre pagamentos sem causa ou de operações não comprovadas nos termos do artigo 61 da Lei no
8.981/1995, conforme concluiu a decisão de primeiro grau, entendo também que não restou
comprovada, mediante documentação hábil e idônea, a operação ou a causa dos recursos
entregues a terceiros, sócios, acionistas ou titular, uma vez que a mesma incide, não somente
sobre pagamentos quando os beneficiários não são identificados, mas também quando, havendo
tal identificação, a causa dos pagamentos não tiver sido comprovada, como no presente caso.
Fl. 18571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727159/2022-42
40
Para tanto, o art. 61 da Lei o 8.981/1995 assim determina:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o ...

Nessa esteira, entendo que deve ser mantido a exigência do IRRF, posto que não se
encontra comprovado nos autos a identificação dos beneficiários, tampouco a justificativa para os
pagamentos efetuados, portanto, entendo plenamente aplicável o art. 61 da Lei o 8.981/1995.

Da responsabilidade tributária do contador

O contribuinte requereu que fosse atribuída a responsabilidade solidária ao
contador, o Sr. Natanael Vicente da Costa, uma vez que ele fora o responsável pela transmissão
das declarações fiscais da recorrente perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos
dos arts. 135, inciso II e 137, inciso I, ambos do CTN e tendo em vista a responsabilidade
contabilista, conforme arts. 1.177, parágrafo único, da Lei no 10.406/02.
No entanto, o CARF não é competente para declarar responsabilidade solidária ou
redirecionar a cobrança a terceiros pela própria essência revisora do objeto controvertido quando
o referido profissional não fora indicado como sujeito passivo da obrigação tributária pela
autoridade fiscal na oportunidade do lançamento, tudo com base no artigo 142 do CTN que
preconiza que o lançamento constitui o crédito tributário e, para isso, deve obrigatoriamente
identificar o sujeito passivo.
Portanto, nada a prouver quanto a este tópico.

Da indevida e ilegal multa de ofício qualificada

Em relação a multa de ofício qualificada, o recorrente alega, em suma, que esta
deve ser cancelada em razão da eventual ausência de demonstração quanto a conduta que se
configura sonegação, fraude e/ou conluio pela I. Autoridade Coatora, nos seguintes termos:
Fl. 18572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727159/2022-42
41

Ainda que se reconheça, por observância ao princípio da eventualidade, que
houve a prática de eventual sonegação, fraude e/ou conluio a multa deve
observar a proporcionalidade entre a conduta praticada e o bem que se quer
tutelar e foi violado.
Nesta situação, considerando que o interesse tutelado diz respeito à ausência de
pagamento de tributos, torna-se notória a desconexão entre a penalidade
aplicada e o próprio fundamento que a respaldaria, culminando na violação ao
princípio do não confisco estampado no art. 150, IV, da Constituição Federal.
Portanto, de rigor a reforma do v. acórdão recorrido para cancelar a multa de
ofício qualificada autuada, dado a ausência de demonstração pela I. Autoridade
Coatora quanto a suposta conduta praticada pela Recorrente que se configura
sonegação, fraude e/ou conluio, conforme os arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964,
em consonância ao entendimento consolidado do CARF ou, subsidiariamente,
manter a redução do percentual da multa aplicada, por violação ao princípio do
não-confisco, ao porcentual de 100% de todos os tributos cobrados no presente
feito.

Em que pese as alegações acima transcritas, a multa de ofício qualificada deve ser
mantidas, nos termos da decisão a quo, posto que reputo que restou comprovado a existência de
sonegação, fraude e conluio nas práticas apuradas e descritas pela Fiscalização que constataram
(...) sócio oculto, utilização de laranjas, constituição de empresa de fachada e formação de grupo econômico irregular
com planejamento tributário abusivo, condutas estas realizadas de maneira consciente e dolosa com intuito de
sonegar impostos, tendo a empresa movimentado mais de R$ 238 milhões à margem da escrituração e fiscalização, o
que caracteriza dolo, fraude e simulação, bem como sonegação e conluio com as demais pessoas jurídicas e físicas do
grupo econômico, na forma do art. 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430/1996.
Logo, nada a prouver quanto ao presente tópico.

Destaca-se ainda, por fim, que às e-fls. 10484/10491, a IMPÉRIO COMÉRCIO DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIO LTDA anexou aos autos petição requerendo a juntada e aceitação de
novos documentos com base na justificativa de que só em agosto de 2024 teria conseguido
viabilizar a consolidação de todas as informações necessárias para exercer o seu direito de defesa
diante do volume da documentação correlacionada a autuação.
No entanto, apesar desse relator por diversas vezes entender pela possibilidade de
juntada de documentos novos diante do princípio da verdade material e do formalismo moderado
inerentes ao processo administrativo fiscal, no presente caso, ao analisar a questão do volume de
documentos diante do espaço de tempo transcorrido entre a autuação e a juntada dos
documentos tidos como novos, vislumbro que a cientificação dos autos de infração ocorreu em
27/12/2022, por meio do Edital Eletrônico no 021765677, publicado em 12/12/2022 (fl. 2599).
Fl. 18573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727159/2022-42
42
Portanto, da ciência formal dos atos que ensejaram a fiscalização (27/12/2022) e o
Acórdão datado de março de 2022, se passara um ano e três meses aproximadamente, e, se for
considerado o protocolo dos documentos novos ocorrida em agosto de 2024, se passara um ano e
oito meses aproximadamente.
Nesse aspecto, a apresentação do conjunto documental no Processo
Administrativo Fiscal, regido pelo Decreto no 70.235/72, dá-se no momento da apresentação da
impugnação ao débito fiscal. Não podendo estender se tal prazo, por tratar-se de preclusão do
direito da recorrente.
Portanto, a regra é a juntada da documentação na impugnação, a exceção a esta
regra, o recorrente somente poderia juntar novos documentos aos autos, após a impugnação, se,
mediante petição demonstrar (i) a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (ii) referir-se a fato ou a direito superveniente; ou (iii) se destinar-se a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidos aos autos, nos termos do artigo 16, parágrafo 4o, alíneas “a”,
“b” e “c”.
No entanto, no caso em apreço, o pleito da recorrente não subsiste, ante o fato de
não se enquadrar em nenhuma das hipóteses elencadas pelo legislador.

DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA

No que diz respeito a responsabilidade solidária atribuída aos recorrentes, após
analisar os fatos e fundamentos dos respectivos recursos, praticamente repetem os mesmos
fundamentos da impugnação, entendo que a recorrente não logrou êxito em rechaçar os pontos
que culminaram na atribuição de responsabilidade.
Assim, apenas para delimitar a responsabilização de cada recorrente, foi apurada a
existência do grupo econômico de fato com as pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas,
responsabilizados solidariamente, nos seguintes termos:

1. JAIRO PINTO SPINOLA, (...), com base nos arts. 124 e 135 do CTN, com ciência
do Aviso de Recebimento-AR em 13/12/2022 (fl. 2751/2752), por motivo de ser o
mentor de toda a fraude, administrar e integrar grupo econômico de fato através
de procurações e familiares, receber valores e benefícios das empresas do grupo,
além de também ter participado do quadro societário de algumas das empresas,
conforme Relatório Fiscal-RF.
2. CANAÃ ADMINISTRAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA., CNPJ no (...),
com base no art. 124 do CTN, com ciência do Aviso de Recebimento-AR em
13/12/2022 (fl. 2649/2750), por motivo de integrar o grupo econômico de fato,
sendo também uma empresa cuja receita bruta é inferior à movimentação
Fl. 18574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727159/2022-42
43
financeira, tendo tido sócio laranja. Além disso, os imóveis de sua propriedade,
bem como alguns veículos, são utilizados pelas diversas outras empresas do grupo
econômico. Teve despesas pagas pela Império, inclusive salários. Tudo conforme
Relatório Fiscal-RF.
3. REAL SAFRA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA. CNPJ no (...), com base no art. 124 do CTN, com ciência em 13/12/2022,
conforme Aviso de Recebimento-AR de fl. 2627, por motivo de integrar grupo
econômico de fato, por utilizar a marca Sogai e ter tido como sócio fundador
”laranja” já utilizado pelo grupo, absorveu boa parte da frota de veículos do
grupo, tendo declarado receita bruta inferior à movimentação financeira, além de
ter despesas de sua responsabilidade pagas pela Império, tudo conforme
Relatório Fiscal-RF.
4. COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS RIBEIRO LTDA, CNPJ
no (...), com base no art. 124 do CTN, com ciência em 13/12/2022, conforme Aviso
de Recebimento-AR de fl. 2626, por motivo de integrar grupo econômico de fato,
uma vez tendo sido fundada para absorver parte das atividades da Canaã quando
esta passou a ser empresa de blindagem patrimonial, conforme Relatório Fiscal-
RF.
5. STTEFANY POHL SPINOLA, CPF no (...), com base no art. 124 do CTN, com
ciência do Aviso de Recebimento-AR em 13/12/2022 (fl. 2755/2756), por motivo
de integrar grupo econômico de fato. Foi sócia nas empresas Gran Ville
Representação Comercial LTDA e Fundação Representação Comercial; atua desde
29/08/2019 como sócia administradora da empresa REAL SAFRA e desde
19/10/2009 como sócia administradora da CANAA. Lavrou procuração com
poderes ilimitados para seu pai, Sr. Jairo, e já informou residir no endereço da
Canaã, tudo conforme Relatório Fiscal-RF.
6. CAMILA POHL SPINOLA, CPF no (...), com base no art. 124 do CTN, com ciência
em 13/12/2012, conforme Aviso de Recebimento-AR de fl. 2625, por motivo de
integrar grupo econômico de fato, uma vez que era sócia da irmã Sttefany na
empresa Gran Ville Representação Comercial LTDA e atualmente é sócia da SR
Comércio, que divide imóvel pertencente à Canaã com a JR Campestre e também
ocupa imóvel pertencente a Camila e sua irmã Sttefany, havido de herança;
7. ROSANGELA POHL SPINOLA, CPF no (...), com base no art. 124 do CTN, com
ciência do Aviso de Recebimento-AR em 13/12/2022 (fl. 2752/2753), por motivo
de integrar grupo econômico de fato, pois foi sócia e responsável pela empresa JR
Alimentos Ltda (SOGAI) até o ano de 2010, e é sócia administradora da Canaã
desde 17/12/2019, tendo concedido procuração ao seu marido Jairo;
8. J. R. CAMPESTRE COBRANÇAS EIRELI, CNPJ no (...), com base no art. 124 do
CTN, com ciência em 27/12/2022, por meio do Edital Eletrônico no 021765683, de
12/12/2022 (fl. 2603), por motivo de integrar grupo econômico de fato, uma vez
que a marca Sogai utilizada pelo grupo está registrada em seu nome e possui
ainda diversos veículos utilizados nas operações do grupo;
Fl. 18575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727159/2022-42
44

Nesse contexto, importante consignar que nos termos do art. 114, § 12, I, do
RICARF, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante a declaração da concordância
com os fundamentos da decisão recorrida, adoto a fundamentação per relationem, no que diz
respeito as matérias tratadas pela decisão recorrida, razão pela qual transcrevo os seguintes
trechos que passam a fazer parte do presente julgado, in verbis:

Das sujeições passivas solidárias:
Inicialmente, quanto aos protestos da Império com relação à responsabilidade
passiva dos responsáveis solidários, a súmula vinculante CARF no 172 é clara em
determinar que “A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte
não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros
pelo crédito tributário lançado.”
Quanto à responsabilização passiva solidária e as impugnações dos responsáveis
solidários, recorro ao Parecer Normativo COSIT/RFB no 04/2018, cuja ementa
transcrevo:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM. ATO VINCULADO AO
FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO. GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR.
EVASÃO
E
SIMULAÇÃO
FISCAL.
ATOS
QUE
CONFIGURAM
CRIMES.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. NÃO OPOSIÇÃO AO FISCO DE
PERSONALIDADE
JURÍDICA
APENAS
FORMAL.
POSSIBILIDADE.
A
responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do
CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação
vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a
obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar
o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso
de personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o
intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante
manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo). O
grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das
atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a
Fl. 18576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727159/2022-42
45
artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular
realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus
integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados.
Contudo, não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a
responsabilização solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica. Os atos
de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera administrativa
(como multas), mas também na penal, são passíveis de responsabilização
solidária, notadamente quando configuram crimes. Atrai a responsabilidade
solidária a configuração do planejamento tributário abusivo na medida em que
os atos jurídicos complexos não possuem essência condizente com a forma
para supressão ou redução do tributo que seria devido na operação real,
mediante abuso da personalidade jurídica. Restando comprovado o interesse
comum em determinado fato jurídico tributário, incluído o ilícito, a não
oposição ao Fisco da personalidade jurídica existente apenas formalmente
pode se dar nas modalidades direta, inversa e expansiva. Dispositivos Legais:
art. 145, §1o, da CF; arts. 110, 121, 123 e 124, I, do CTN; arts. 71 a 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964; Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
arts. 60 e 61 do DecretoLei no 1.598. de 26 de dezembro de 1977; art. 61 da Lei
no 8.981, de 1995; arts. 167 e 421 do Código Civil.
Destaco do Parecer:
19. Destarte, além do cometimento em conjunto do fato jurídico tributário,
pode ensejar a responsabilização solidária a prática de atos ilícitos que
englobam: (i) abuso da personalidade jurídica em que se desrespeita a
autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas mediante direção
única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e simulação fiscal e demais
atos deles decorrentes, notadamente quando se configuram crimes; (iii) abuso
de personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o
intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante
manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo)
...
20.1 Na jurisprudência e na doutrina, a hipótese mais tratada para a
responsabilização solidária é para o que se denominou "grupo econômico",
especificamente quando há abuso da personalidade jurídica em que se
desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas
mediante direção única.
Já foi analisada e confirmada a existência de grupo econômico, o que já resultaria
na responsabilização de seus participantes.
Síntese conclusiva
40. De todo o exposto, conclui-se:
a) a responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124
do CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação
Fl. 18577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727159/2022-42
46
vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a
obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou;
b.1) ...
b.2) o mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo com o fato
jurídico tributário (incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode
caracterizar a responsabilização solidária, não obstante ser indício da
concorrência do interesse comum daquela pessoa no cometimento do ilícito;
b.3) são atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso
de personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o
intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante
manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo);
Inconteste que no caso em litígio foi demonstrada e comprovada a ocorrência de
abuso da personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"), evasão e simulação e demais atos deles decorrentes, abuso de
personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o intuito
de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial
do fato gerador (planejamento tributário abusivo), o que já acarretaria a
responsabilização passiva solidária das pessoas jurídicas e físicas envolvidas no
grupo econômico irregular.
c.1) não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a
responsabilização solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica; os
grupos econômicos formados de acordo com os Capítulos XX e XXI da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, em que há pleno respeito à personalidade
jurídica de seus integrantes (mantendo-se a autonomia patrimonial e
operacional de cada um deles), não podem sofrer a responsabilização solidária,
salvo cometimento em conjunto do próprio fato gerador;
Não foi o caso do grupo econômico objeto do litígio.
c.2) o grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação
das atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, a qual demonstra
a artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular
realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus
integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados; No
presente caso, a unicidade de direção se deu na pessoa do Sr. Jairo Pinto
Spinola e seus familiares, que se valeram de interpostas pessoas para sua
blindagem.
Já a unidade de operações se demonstra nas atividades das empresas em produzir
o óleo Sogai e da Canaã em se a empresa patrimonial proprietária dos imóveis
Fl. 18578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727159/2022-42
47
onde se instalaram as demais pessoas jurídicas, bem como compartilhamento de
veículos das empresas do grupo.
c.3) uma variável para a criação do grupo irregular é a corriqueira situação de
confusão patrimonial com o intuito de fraude a credores, principalmente a
Fazenda Nacional; seu objetivo é não só a manipulação da ocorrência dos fatos
geradores futuros, mas também ocultar os reais sócios do empreendimento
e/ou esvaziar o patrimônio referente ao passivo tributário; ...
d.1) não é o objetivo do presente Parecer Normativo proceder a um conceito
fechado dos ilícitos tributários a ensejar a responsabilização solidária nem citá-
los de forma exaustiva; a sua configuração demanda análise criteriosa no caso
concreto. Entretanto, pode-se dizer que os ilícitos tributários que acarretam
uma sanção, não só na esfera administrativa (como multas), mas também na
penal, são ilícitos passíveis de responsabilização solidária;
d.2) os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera
administrativa (como multas), mas também na penal, são passíveis de
responsabilização solidária, notadamente quando configuram crimes; casos
típicos de ilícitos tributários são as condutas de sonegação, fraude (strictu
sensu) e conluio contidas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro
de 1964, bem como as condutas criminosas de que tratam os itens 27.3 e 27.4;
Conforme já julgado, os fatos geradores e a sonegação, fraude e conluio
comprovados já acarretaram a qualificação da multa de ofício.
d.3) outro exemplo de responsabilização solidária é a ocorrência hipótese a que
se refere o art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, cujo fato gerador demanda
pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa; caso a sua ocorrência
surja em decorrência de cometimento de ilícito tributário, há claro interesse
comum da pessoa que efetua o pagamento (substituto tributário), de quem
recebe (contribuinte) e, de quem, eventualmente, intermedeie a operação
(conluio);
A vasta listagem de pagamentos efetuados pela Império sem comprovação da
causa já envolveu todas as pessoas jurídicas e físicas elencadas como
responsáveis.
e.1) atrai a responsabilidade solidária a configuração do planejamento
tributário abusivo na medida em que os atos jurídicos complexos não possuem
essência condizente com a forma para supressão ou redução do tributo que
seria devido na operação real mediante abuso da personalidade jurídica;
e.2) o planejamento tributário abusivo ora tratado é o que envolve diversas
pessoas jurídicas existentes com o único fito de reduzir ou suprimir tributo; a
personalidade jurídica não cumpre a função social esperada da empresa;
e.3) para a responsabilização solidária há que restar comprovado o abuso da
personalidade jurídica cuja existência é fictícia ou utilizada para uma sequência
Fl. 18579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727159/2022-42
48
de transação com o fito de reduzir ou suprimir tributo; esse nexo causal entre a
artificialidade da personalidade jurídica e a operação conjunta deve estar
demonstrado, mesmo que mediante conjunto de provas indiciárias;
Foi demonstrada a artificialidade de personalidade jurídica da Império ao adquirir
produtos e supostamente comercializá-los sem capacidade física e logística para
tal, emitindo notas fiscais por vezes irregulares e sem demonstrar efetiva
atividade.
e.4) deve-se estabelecer que a pessoa jurídica ou física responsabilizada é
partícipe direto e consciente da simulação;
Ao outorgar procurações e se beneficiar de valores da Império, os solidários
pessoas físicas não tem como alegar não ter consciência da simulação.
f.1) restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico
tributário, incluídos os ilícitos aqui tratados, a não oposição ao Fisco da
personalidade jurídica existente apenas formalmente pode se dar nas
modalidades direta, inversa e expansiva;
f.2) ...
f.4) na expansiva, a desconsideração não seria apenas para alcançar seus
sócios formais, mas também aqueles ocultos, inclusive por intermédio de
outras pessoas jurídicas (numa junção com a desconsideração inversa).

Este item é importante para o alcance da responsabilidade solidária das pessoas
físicas Rosangela, Sttefany e Camila, uma vez sócias de pessoas jurídicas
integrantes do grupo econômico, com destaque para a concessão de procuração
ao esposo/pai Jairo Pinto Spinola com om fim de administrar de fato tais pessoas
jurídicas.
Quanto às procurações em bancos e cartórios, elas propiciaram a administração e
amplos poderes do grupo econômico para o Sr. Jairo Pinto Spinola, com interesse
e benefícios somente para ele e seus familiares, sem comprovação de qualquer
participação ou benefício aos sócios formais das empresas do grupo, laranjas,
denotando clara formação de grupo econômico irregular.
O Sr. Jairo Pinto Spinola alerta que nunca fez parte do quadro societário da
Império, mas que apenas teria atuado algumas vezes por procuração, sendo sua
retirada em 11/05/2018, assim se referindo à sua renúncia à procuração pública,
quando se manteve a procuração bancária, e que os fatos geradores foram do ano
de 2017 e 2018, logo antes de sua alegada “retirada”.
Isso porque a confusão patrimonial restou demonstrada nos pagamentos de
despesas das demais pessoas físicas e jurídicas, e a fraude na utilização de
interpostas pessoas.
Conclui-se que:
Fl. 18580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727159/2022-42
49
. Alguns ou todos os sócios formais, tanto da Império quanto de outras empresas
do grupo, são pessoas interpostas, sem capacidade econômica real e/ou guardam
relação de parentesco com o administrador central do grupo, Jairo Pinto Spinola;
. Os sócios formais outorgaram poderes ao Sr Jairo para gestão efetiva das
empresas, seja por procurações cartoriais ou bancárias, o que denotaria conluio
na formação do grupo econômico irregular;
. A Império efetuou diversos pagamentos de responsabilidade de outras empresas
e responsáveis, inclusive salários (Canaã) e contadores comum a todas as
empresas;
. As empresas do grupo têm sede em imóveis da Canaã (empresa patrimonial do
grupo), inclusive compartilhando um deles;
. As empresas do grupo utilizam a marca Sogai em seus produtos, incluindo a
Império;
. Algumas atuavam no mesmo ramo de atividade e em determinados casos com
mesmo nome de fantasia (Sogai).
. Estavam sob efetivo controle comum do sócio de fato Jairo Pinto Spinola, seja
através de procuração ou de suas filhas e cônjuge;
. Apresentavam entre si intenso fluxo financeiro através da utilização de valores
para pagamento de despesas de outra pessoa jurídica ou física, sem justificativa
plausível e sem qualquer formalidade contratual a lastrear as transações,
denotando confusão patrimonial;
. Todas as empresas têm fluxo financeiro bem superior às receitas brutas
declaradas;
. Algumas empresas apontam inexistência de fato e a Império, confusão nas suas
operações, conforme fl. 06/132;
. O histórico empresarial do Sr Jairo passa por diversas empresas com utilização
de interpostas pessoas e sonegação;
. Camila Pohr Spinola não foi responsabilizada exclusivamente por ser filha do Sr.
Jairo, mas especialmente por ter sido sócia da Gran Ville Representação Comercial
LTDA e atualmente ser sócia da SR Comércio, responsabilizada solidariamente.
Destarte, e considerando o rol conclusivo e probatório trazido no Relatório Fiscal,
julgo correta a responsabilização passiva solidária de JAIRO PINTO SPINOLA, CPF
no (...), CANAÃ ADMINISTRAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA., CNPJ no
(...), REAL SAFRA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA. CNPJ no (...), COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
RIBEIRO LTDA, CNPJ no (...), STTEFANY POUL SPINOLA, CPF no (...), CAMILA POHL
SPINOLA, CPF no (...), ROSANGELA POHR SPINOLA, CPF no (...) JAIRO PINTO
SPINOLA, e CANAÃ ADMINISTRAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA., CNPJ
no (...).
Fl. 18581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727159/2022-42
50

No que diz respeito ao Sr. Jairo Pinto Spinola, as passagens do Acórdão recorrida
ainda arrematam a sua participação como figura principal da gestão dos atos empresariais do
grupo econômico, in verbis:

(...)Demonstrou que, através de procurações bancárias e cartoriais com amplos
poderes, o Sr. Jairo Pinto Spinola é o administrador de fato das empresas do
grupo econômico – com unicidade - e, através de débitos em conta corrente
bancária da Império, foi demonstrado que ele e seus familiares receberam valores
e se beneficiaram de pagamentos de sua titularidade por parte do grupo
econômico.
No presente caso, a unicidade de direção se deu na pessoa do Sr. Jairo Pinto
Spinola e seus familiares, que se valeram de interpostas pessoas para sua
blindagem. Já a unidade de operações se demonstra nas atividades das empresas
em produzir o óleo Sogai e da Canaã em se a empresa patrimonial proprietária
dos imóveis onde se instalaram as demais pessoas jurídicas, bem como
compartilhamento de veículos das empresas do grupo.
A vasta listagem de pagamentos efetuados pela Império sem comprovação da
causa já envolveu todas as pessoas jurídicas e físicas elencadas como
responsáveis.
Foi demonstrada a artificialidade de personalidade jurídica da Império ao adquirir
produtos e supostamente comercializá-los sem capacidade física e logística para
tal, emitindo notas fiscais por vezes irregulares e sem demonstrar efetiva
atividade.
Ao outorgar procurações e se beneficiar de valores da Império, os solidários
pessoas físicas não tem como alegar não ter consciência da simulação.

Nesse sentido mantenho a responsabilização passiva solidária de JAIRO PINTO SPINOLA,
CPF no (...), CANAÃ ADMINISTRAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA., CNPJ no (...), REAL SAFRA
COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. CNPJ no (...), COMÉRCIO E TRANSPORTE
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS RIBEIRO LTDA, CNPJ no (...), STTEFANY POUL SPINOLA, CPF no (...), CAMILA
POHL SPINOLA, CPF no (...), ROSANGELA POHR SPINOLA, CPF no (...) JAIRO PINTO SPINOLA, e CANAÃ
ADMINISTRAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA., CNPJ no (...).

CONCLUSÃO
Fl. 18582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.228 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727159/2022-42
51
Pelo exposto, conheço dos Recursos Voluntários, rejeito as preliminares de
nulidade, e, no mérito, nego-lhes provimento. Conheço do Recurso de Ofício, e, no mérito, nego-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 18583
DF CARF MF
Original